Tribunal: STM
Processo: 7000419-73.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM) E PASSIVA (ART. 308, § 1º, DO CPM). INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. COAUTORIA. OFICIAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO E CIVIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PLENO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM FASE PROCESSUAL ANTERIOR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO PROPOSIÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO EXAMINADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUAESTIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. OFERTA E RECEBIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA ILÍCITA EM TROCA DE ATO FUNCIONAL CONTRÁRIO À PROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO ACERVO DE PROVAS DOCUMENTAIS (EXTRATOS BANCÁRIOS) E RELATOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA. CONDENAÇÃO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Em sede de Apelação, não há terreno fértil para arguir questão obstativa de mérito alusiva à inépcia da denúncia, conforme assentado em precedentes desta Corte, mormente quando se observa: pleno atendimento aos requisitos intrínsecos dos arts. 77 e 78 do CPPM, falta de insurgência em fase processual anterior e ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada, haja vista o advento da preclusão. Decisão unânime. Infrutífera a preliminar de nulidade, desde a fase de alegações escritas, por alegada falta de proposição ministerial do acordo de não persecução penal, uma vez que o pleito defensivo já fora objeto de apreciação, contudo, sem êxito, inclusive com formação da coisa julgada acerca da quaestio. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. No mérito, comete delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, o civil que entabula acertos financeiros escusos com militar lotado no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e lhe repassa vantagem pecuniária indevida, com a finalidade de, em contrapartida, praticar atos funcionais frontalmente contrários aos princípios basilares da probidade administrativa, materializados na condução arbitrária de trâmites burocráticos de processos administrativos (PA) defendidos pelo escritório de advocacia dos civis corruptores, que se beneficiavam com desfechos mais brandos, tais como arquivamento ou advertências, ao passo que outras causas recebiam como tratamento multa e cassação do registro (CR). Noutro lado do conluio, incorre nas penas cominadas ao crime de corrupção passiva, capitulado no art. 308 do CPM, um Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, à época, Chefe da Assessoria Jurídica da 1ª RM, e um Tenente Temporário, encarregado da Carteira da SFPC junto à citada Assessoria, que passaram a receber de advogados vultosas quantias em dinheiro, para promover ingerências ímprobas na condução dos processos administrativos referentes aos Autos de Infração lavrados no âmbito da SFPC, de modo a abrandar o rigor da lei e, assim, afugentar a aplicação de multa e, em último caso, a cassação do registro, num verdadeiro cenário de tráfico da coisa pública. Apelo ministerial provido, para cassar a sentença absolutória guerreada e condenar os apelados como incursos nos delitos militares de corrupção ativa e passiva, em continuidade delitiva. Decisão unânime.

Inteiro teor:
09/09/2022 09:02
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661963049556603620518375670&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000419-73.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SANDRA DOS PASSOS SOUZA
ADVOGADO: SANDRA DOS PASSOS SOUZA (OAB RJ66326)
APELADO: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
ADVOGADO: JOÃO BATISTA SANTANA (OAB RJ85022)
ADVOGADO: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO (OAB RJ126305)
APELADO: CRISTIANO LEMES GARCIA
ADVOGADO: GABRIEL SILVESTRE (OAB SP426651)
APELADO: ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA
ADVOGADO: TIAGO MARTINS LINS E SILVA (OAB RJ102065)
ADVOGADO: RALPH HAGE NICOLAU RITTER VIANNA (OAB RJ123354)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, E NÃO CONHECER
DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSUAL DESDE AS
ALEGAÇÕES ESCRITAS, PELA NÃO PROPOSIÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A FIM DE CASSAR A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA E DAR GUARIDA À PRETENSÃO
ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR O TEN EX
LUCIANO SANT'ANNA BALZANO E O TEN CEL EX CRISTIANO LEMES
GARCIA ÀS PENAS INDIVIDUALIZADAS DE 4 (QUATRO) ANOS, 5 (CINCO)
MESES E 10 (DEZ) DIAS RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO CRIME MILITAR
DE CORRUPÇÃO PASSIVA AGRAVADA, NA FORMA CONTINUADA,
CONFORME O ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NA FORMA
DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM, FIXANDO-SE O REGIME
SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, GARANTINDO-
LHES O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, E O TEN EX ALBERTO
LANG GUEDES PEREIRA E A CIVIL SANDRA DOS PASSOS SOUZA ÀS PENAS
INDIVIDUALIZADAS DE 2 (DOIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS
DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO CRIME MILITAR DE CORRUPÇÃO
ATIVA AGRAVADA, NA FORMA CONTINUADA, CONFORME O ARTIGO 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILIAR, NA FORMA DO ART. 71
DO CÓDIGO PENAL COMUM, FIXANDO-SE O REGIME ABERTO PARA
CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, GARANTINDO-LHES O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE.

09/09/2022 09:02
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661963049556603620518375670&evento=72166...
2/2
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
1/52
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000419-73.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SANDRA DOS PASSOS SOUZA
ADVOGADO: SANDRA DOS PASSOS SOUZA (OAB RJ66326)
APELADO: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
ADVOGADO: JOÃO BATISTA SANTANA (OAB RJ85022)
ADVOGADO: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO (OAB RJ126305)
APELADO: CRISTIANO LEMES GARCIA
ADVOGADO: GABRIEL SILVESTRE (OAB SP426651)
APELADO: ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA
ADVOGADO: TIAGO MARTINS LINS E SILVA (OAB RJ102065)
ADVOGADO: RALPH HAGE NICOLAU RITTER VIANNA (OAB RJ123354)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DELITOS DE
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPM) E PASSIVA (ART. 308, § 1º, DO CPM). INFRAÇÃO DE
DEVER FUNCIONAL. COAUTORIA. OFICIAIS DO EXÉRCITO
BRASILEIRO E CIVIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
ARTS.
77
E
78
DO
CPPM.
PLENO
CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA
EM
FASE
PROCESSUAL
ANTERIOR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR NÃO PROPOSIÇÃO DO “ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL”.
PLEITO
EXAMINADO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
QUAESTIO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. OFERTA E
RECEBIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA ILÍCITA EM
TROCA DE ATO FUNCIONAL CONTRÁRIO À PROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
FARTO
ACERVO
DE
PROVAS
DOCUMENTAIS (EXTRATOS BANCÁRIOS) E RELATOS
TESTEMUNHAIS
CONVERGENTES.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
CASSADA.
CONDENAÇÃO.
APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Em sede de Apelação, não há terreno fértil para arguir questão
obstativa de mérito alusiva à inépcia da denúncia, conforme assentado
em precedentes desta Corte, mormente quando se observa: pleno
atendimento aos requisitos intrínsecos dos arts. 77 e 78 do CPPM, falta
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
2/52
de insurgência em fase processual anterior e ausência de prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da
denúncia rejeitada, haja vista o advento da preclusão. Decisão
unânime.
Infrutífera a preliminar de nulidade, desde a fase de alegações escritas,
por alegada falta de proposição ministerial do “acordo de não
persecução penal”, uma vez que o pleito defensivo já fora objeto de
apreciação, contudo, sem êxito, inclusive com formação da coisa
julgada acerca da quaestio. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime.
No mérito, comete delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do
CPM, o civil que entabula acertos financeiros escusos com militar
lotado no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e
lhe repassa vantagem pecuniária indevida, com a finalidade de, em
contrapartida, praticar atos funcionais frontalmente contrários aos
princípios basilares da probidade administrativa, materializados na
condução
arbitrária
de
trâmites
burocráticos
de
processos
administrativos (PA) defendidos pelo escritório de advocacia dos civis
corruptores, que se beneficiavam com desfechos mais brandos, tais
como arquivamento ou advertências, ao passo que outras causas
recebiam como tratamento multa e cassação do registro (CR).
Noutro lado do conluio, incorre nas penas cominadas ao crime de
“corrupção passiva”, capitulado no art. 308 do CPM, um Tenente-
Coronel do Exército Brasileiro, à época, Chefe da Assessoria Jurídica
da 1ª RM, e um Tenente Temporário, encarregado da Carteira da SFPC
junto à citada Assessoria, que passaram a receber de advogados
vultosas quantias em dinheiro, para promover ingerências ímprobas na
condução dos processos administrativos referentes aos Autos de
Infração lavrados no âmbito da SFPC, de modo a abrandar o rigor da
lei e, assim, afugentar a aplicação de multa e, em último caso, a
cassação do registro, num verdadeiro cenário de “tráfico da coisa
pública”.
Apelo ministerial provido, para cassar a sentença absolutória guerreada
e condenar os apelados como incursos nos delitos militares de
corrupção ativa e passiva, em continuidade delitiva. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
3/52
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inépcia
da denúncia arguida pela Defesa de LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, haja
vista a ocorrência da preclusão; por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
nulidade processual, arguida pela Defesa de ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA, referente a não proposição do “Acordo de não persecução penal”, tendo
em vista que a matéria fora objeto de apreciação, inclusive com formação de coisa
julgada; e, no mérito, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de cassar a sentença absolutória
recorrida e dar guarida à pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o
Ten Ex LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e o Ten Cel Ex CRISTIANO LEMES
GARCIA às penas individualizadas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez)
dias reclusão, como incursos no crime militar de corrupção passiva agravada, na
forma continuada, conforme o artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, na forma
do art. 71 do Código Penal comum, fixando-se o regime semiaberto para
cumprimento inicial da pena, garantindo-lhes o direito de recorrer em liberdade, e o
Ten Ex ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e a Civil SANDRA DOS PASSOS
SOUZA às penas individualizadas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, como incursos no crime militar de corrupção ativa agravada, na forma
continuada, conforme o artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, na
forma do art. 71 do Código Penal comum, fixando-se o regime aberto para
cumprimento inicial da pena, garantindo-lhes o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 18 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Examina-se recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a r. sentença proferida, monocraticamente, pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por meio da qual foi julgado
improcedente o pleito condenatório contido na denúncia, para absolver o Ten Ex
LUCIANO SANT'ANNA BALZANO, o Ten Cel Ex CRISTIANO LEMES
GARCIA, o 2º Ten OTT Ex ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA (advogado) e a
civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA (advogada), com fundamento no artigo 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, ao entendimento de não haver
provas suficientes para se erigir o édito condenatório.
Resumidamente, a persecução penal nesta justiça especializada busca
esclarecer a hipótese de terem os dois primeiros acusados, em tese, praticado
irregularidades em processos administrativos em trâmite na Assessoria Jurídica da 1ª
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
4/52
Região Militar referentes ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), nos anos de 2014 e 2015, a fim de favorecer escritório de advocacia,
recebendo, por escusas intervenções, valores dos dois últimos acusados.
A fim de facilitar a compreensão da carga acusatória irrogada aos
supostos autores do fato, cumpre transcrever a narração feita pelo dominus litis ao
expor a pretensão acusatória, acostada ao evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000087-47.2019.7.01.0001)), in verbis:
“[...]
I – Da origem e do objeto da investigação.
O inquérito policial militar anexo foi instaurado por força de requisição do
Ministério Público Militar, de 10 de agosto de 2015, exarada nos autos da Notícia
de Fato n. 107-85.2015.1106 a fim de apurar fatos narrados pelos advogados Dr.
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES e Dr. ARY ARSOLINO
BRANDÃO DE OLIVEIRA a respeito dos militares Tenente LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO (CPF 03816530729) e Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA
(CPF 15701988880) e o escritório de advocacia BC&G ADVOGADOS
ASSOCIADOS. Paralelamente à Notícia de Fato, no âmbito do Exército Brasileiro,
tramitava uma sindicância para apurar os mesmos fatos, inaugurada pela Portaria
n. 414 – Ch Asse Ap As Jurd/1ª RM, de 6 de maio de 2015.
Com base nas investigações encetadas nos apuratórios citados, arrimadas em
cautelares de afastamento de sigilo bancário e fiscal, identificou-se a prática de
ilícitos penais militares protagonizados pelos denunciados, em torno de processos
administrativos em trâmite na Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar referentes
ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), nos anos de 2014 e
2015.
II. Do trâmite dos processos administrativos da Assessoria Jurídica da 1ª Região
Militar. Praxe adotada pelos Oficiais.
Antes de expor os elementos informativos colhidos sobre tais fatos, cumpre
esclarecer o trâmite dos processos administrativos (PA) instaurados na Assessoria
Jurídica da 1ª Região Militar referentes ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) à época dos fatos. Inicialmente, o Chefe da Assessoria
Jurídica recebia o DIEx do SFPC com o auto de infração lavrado por essa OM
instruído com documentos anexos. Em seguida, remetia-o ao distribuidor para a
designação de um Tenente da Assessoria para, na qualidade de encarregado,
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
5/52
conduzir o processo administrativo sancionatório do R 105. Elaborado o relatório
pelo encarregado, este o remetia para o militar responsável pela carteira do SFPC,
o qual, por sua vez, revisava o processo, propunha uma solução e o encaminhava
ao Chefe da Assessoria. Este, concordando, encaminhava o PA ao Comandante da
Região Militar para apreciação e solução. No início de 2014, o Tenente BALZANO
assumiu a carteira da SFPC, ao passo que o Tenente-Coronel LEMES assumiu a
Chefia da Assessoria Jurídica em 10/09/2014.
Todavia, de acordo com a testemunha Tenente MARCELLE ESTEVES
CAVALCANTE, na prática, o Tenente BALZANO ‘concentrava’ os processos
administrativos da carteira do SFPC, enquanto os encarregados apenas
verificavam a formalidade dos atos e os assinavam. Explicou que, de acordo com o
procedimento adotado na Assessoria Jurídica, os processos eram distribuídos
‘formalmente’ para os encarregados, porém o responsável pela carteira era quem
conduzia os processos. Apenas em meados de 2015, os processos passaram a ser
‘efetivamente’ distribuídos aos seus encarregados. Tal relato foi confirmado pela
testemunha Tenente ALINE CORREA CYRINO DE OLIVEIRA.
III. O escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS. Vínculo entre os Oficiais
e os advogados denunciados.
Como será visto adiante, o escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou
em diversos processos administrativos instaurados na Assessoria Jurídica da 1ª
Região Militar referentes ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC). Tal escritório era integrado, entre outros, pelos advogados Dr. ALBERTO
LANG GUEDES PEREIRA e Dra. SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
Farta documentação que instrui o inquérito anexo, principalmente as peças
jurídicas assinadas pelos advogados denunciados, demonstra que o escritório
BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS, à época dos fatos, tinha duas sedes: (1)
Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3, sala 404, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro/RJ; e (2) Avenida Treze de Maio, 13, sala 2713, Edifício Municipal,
Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Em agosto de 2015, foram realizadas diligências nos locais. Confirmou-se a
existência do escritório BC&G no Centro do Rio de Janeiro, na Avenida Treze de
Maio, n. 13, sala 2713, ao passo que se verificou que o imóvel localizado na Barra
da Tijuca, na Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3, sala 404,
encontrava-se vazio naquele momento, aparentemente em obra.
Comprovou-se que ambos os imóveis pertenciam ao Tenente BALZANO, consoante
por ele afirmado e os respectivos registros gerais. Aliás, seu próprio escritório de
advocacia tinha sede exatamente na sua sala do Centro do Rio de Janeiro. Ademais,
na declaração de ajuste anual do imposto de renda do Tenente BALZANO do ano-
calendário de 2011 já consta a propriedade de ambos os imóveis. Na declaração do
ano-calendário de 2014, o Tenente BALZANO e sua esposa, RACHEL SARAGO
MACIEL BALZANO, declararam a alienação de parte ideal (total de 50%) do
imóvel da Barra da Tijuca ao Tenente-Coronel LEMES e a esposa deste, RAQUEL
MATTOS DE FREITAS.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
6/52
Por sua vez, o Tenente-Coronel LEMES, de quem a esposa é dependente, declarou a
aquisição, de BALZANO e RACHEL, de 50% da sala 404 no prédio situado na
Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, na Freguesia de Jacarepaguá, com
quitação em fevereiro de 2014. A respectiva compra e venda está anotada no
registro geral do imóvel.
Ocorre que o Tenente-Coronel LEMES negou essa propriedade e afirmou ter
ajuizado ação para anular tal negócio jurídico, a qual deu origem ao Processo n.
0220193- 25.2015.8.19.0001, em maio de 2015, ‘logo que tomou conhecimento do
fato’. Quanto ao ponto, chamam a atenção três questões. Uma: na petição inicial, o
Tenente-Coronel LEMES e RAQUEL alegaram que a aquisição do imóvel foi feita,
indevidamente, por procurador constituído e sem o conhecimento dos autores, o que
não corresponde à realidade, pois a escritura de compra e venda do imóvel foi
assinada pessoalmente pelo Tenente-Coronel LEMES e por RAQUEL. Duas: o
Processo n. 0220193-25.2015.8.19.0001 foi extinto sem resolução do mérito em
razão da inércia do autor. Três: a inicial foi subscrita pela advogada Dra.
CÍNTHIA CORRÊA DA SILVA, que também integrava o escritório BC&G
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Feitos tais esclarecimentos, passa-se a descrever as condutas delituosas apuradas.
IV. Dos fatos.
A partir de uma análise quantitativa de processos oriundos da Assessoria Jurídica e
arquivados no SFPC entre setembro de 2014 e abril de 2015, durante a chefia da
Assessoria Jurídica pelo Tenente-Coronel LEMES, foi constatado um favorecimento
do escritório BC&G, com base nas seguintes conclusões: 1. o BC&G
ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou em 88% dos PA, ou seja, em 50 dos 57
analisados; 2. em oito casos, as folhas onde estariam as assinaturas dos advogados
do escritório BC&G foram suprimidas, mas pelo, padrão da redação, não há
dúvida de que as peças são desse escritório; 3. os PA defendidos pelo referido
escritório foram arquivados ou resultaram em advertência, enquanto os PA não
defendidos pelo referido escritório tiveram estes resultados: quatro arquivados;
dois com resultado multa; e um com resultado de cassação do registro; 4. houve
onze casos de troca de defesas por assistência jurídica do BC&G, sendo que os PA
nem precisariam de advogados constituídos para serem levados a termo; 5. durante
o ano de 2014, houve uma concentração de PA realizados pelo Ten BALZANO, a
qual deixou de ocorrer em 2015.
Apurou-se que o Tenente BALZANO interferiu nos processos administrativos da
carteira do SFPC no âmbito da Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar, de
variados modos: valorizava a gravidade da infração cometida pela pessoa física ou
jurídica; desqualificava o trabalho do advogado constituído; exercia uma pressão;
e/ou, no mínimo, sugeria, direta ou indiretamente, a contratação do escritório
BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS ou de dois advogados que o integravam, Dr.
ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e Dra. SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
Nessa linha, o Tenente BALZANO criou embaraços ao exercício profissional de
outros advogados, até mesmo causando a revogação dos poderes passados a outros
advogados por administrados que respondiam a esses processos, como será visto a
seguir.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
7/52
Os casos específicos relatados abaixo revelam a relação existente entre o Tenente
BALZANO, o escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS e os advogados Dr.
ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e Dra. SANDRA DOS PASSOS SOUZA e
comprovam que o Oficial, em razão de suas funções junto à Assessoria Jurídica da
1ª Região Militar, seja como encarregado de PA, seja como responsável pela
carteira de SFPC, praticava os atos dos processos administrativos em trâmite
naquela Assessoria em flagrante ofensa aos princípios de impessoalidade e de
imparcialidade. A seu turno, o Tenente-Coronel LEMES, na função de Chefe da
Assessoria Jurídica, impulsionava os processos administrativos nos moldes e nos
termos deliberados pelo Tenente BALZANO, ainda que diante de clara afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa da empresa autuada, o que se
evidencia nos casos 2 e 5 adiante narrados.
Já nos PA defendidos pelos advogados denunciados, verifica-se uma
condescendência dos Oficiais denunciados com relação às irregularidades, como
atuação sem procuração, como nos casos do BRITADOR ALVORADA e de LUIZ
ANTONIO SCHUELER BARBOSA DE ARARIPE MACEDO.
1. Casos do advogado Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.
O Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA declarou que alguns de seus
clientes reportaram-lhe que o Tenente BALZANO, durante as oitivas nos processos
administrativos, afirmou que seria bom procurar a opinião de outros advogados.
O Dr. ARY detalhou que foi contratado por FERNANDO MAURÍCIO DOS SANTOS
MATOS para a defesa de duas de suas empresas, a FMS MATOS EIRELI EPP
(CNPJ 08377938000137) e a ACADEMIA CARIOCA DE TIRO (CNPJ
07479187000105), e para realizar a sua própria defesa, sendo que ‘o
constrangimento provocado pelo Ten BALZANO (...) ocasionou a revogação da
procuração para os três casos’, em 13/11/2014. Afirmou que FERNANDO
MAURÍCIO, após ter-lhe pago R$ 15.000,00, desconstituiu-o da causa para
contratar o escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS no valor de R$
9.000,00 por receio de ter seu Certificado de Registo (CR) cancelado.
Relatou, ainda, que o advogado Dr. ALBERTO LANG comparecera à sede dessas
empresas para oferecer o serviço do escritório BC&G ADVOGADOS
ASSOCIADOS e afirmou que o escritório ‘era formado por advogados ex-
integrantes da Assessoria Jurídica e que teriam livre acesso a Ass Jur, e que a
contratação desse escritório seria favorável ao interesse dessas empresas, dentro da
Ass. Jur.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
8/52
Ouvido, FERNANDO MAURÍCIO afirmou que a troca de advogado deu-se em
razão de desavenças anteriores entre o Dr. ARY e o Tenente BALZANO. Disse que o
próprio Tenente BALZANO sugeriu-lhe a troca de advogado, e o civil contratou um,
cujo nome não se recordava, que se apresentou em sua empresa antes do ocorrido.
Extrai-se do processo administrativo da ACADEMIA CARIOCA que tal advogado
era, de fato, o Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, a partir de 18/11/2014.
Chama a atenção que, no processo administrativo de FERNANDO MAURÍCIO,
instaurado em 20/03/2015, não consta nenhuma procuração e sua defesa prévia,
apresentada em 9/04/2015, não foi assinada por ninguém, mas segue o mesmo
padrão da peça subscrita pelo Dr. ALBERTO LANG no PA da ACADEMIA
CARIOCA, inclusive com formatação e frases idênticas. Ressalte-se que, em abril
de 2015, ALBERTO LANG já havia sido contratado como Oficial Temporário do
Exército.
Muito embora o Tenente BALZANO não tenha figurado como o encarregado dos
processos administrativos de FERNANDO MAURÍCIO e de suas duas empresas,
conforme demonstram as cópias dos respectivos PA, sua ingerência nos processos
da carteira de SFPC era tanta que inclusive provocou a revogação dos poderes
atribuídos ao Dr. ARY em 13/11/2014.
Tanto o PA da ACADEMIA CARIOCA quanto o da FMS MATOS EIRELI EPP
tramitaram durante a chefia do Tenente-Coronel LEMES e tiveram
encaminhamento à autoridade competente por este Oficial superior.
2. Casos da empresa RANCHO SAMUARA LTDA. e de CLEOBERTO
CORDEIRO BENAION FILHO.
CARLOS RODRIGUES FLORES, sócio-administrador do RANCHO SAMUARA
LTDA-ME (CNPJ 03218806000149), declarou, em sua oitiva no processo
administrativo da empresa, que o Tenente BALZANO, encarregado do PA, mandou
seu ‘advogado parar de escrever, porque o advogado poderia usar aquilo para
defendê-lo no processo’, fato que foi confirmado pelo Dr. CLEOBERTO
CORDEIRO BENAION FILHO. Após a apresentação da defesa escrita, CARLOS
FLORES foi intimado a ser ouvido novamente e, no ato, seu advogado foi expulso
pelo Tenente BALZANO por falta de procuração escrita. Chamado para seu ouvido
mais uma vez depois da apresentação de nova defesa, CARLOS FLORES entrou em
contato com o Coronel VALDIR CAMPOI JUNIOR.
O Coronel CAMPOI relatou que, em meados de 2014, ao tratar do caso do
RANCHO SAMUARA com o Tenente BALZANO, este orientou que ‘o Sr. Carlos
Flores constituísse outro advogado para assessorá-lo, pois o que estava fazendo o
trabalho não teria demonstrado ser conhecedor da legislação e estaria
desenvolvendo um trabalho ruim e prejudicial à empresa’.
Após conversar com o Coronel CAMPOI, CARLOS FLORES, ciente da indicação
do BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS pelo Tenente BALZANO em outros casos,
como no de RODRIGO RODRIGUEZ DE MORAES, resolveu procurar tal
escritório, mas não o contratou em razão do alto valor solicitado.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cda...
9/52
Por sua vez, o advogado Dr. CLEOBERTO CORDEIRO BENAION FILHO
declarou que o Tenente BALZANO, durante a oitiva de CARLOS FLORES,
‘ameaçou por diversas vezes, sendo taxativo, que Sr. Carlos e sua esposa perderiam
seus CRs pessoais e o clube de tiro perderia seu CR de funcionamento’. Após a
oitiva de CARLOS FLORES, o Tenente BALZANO pediu que CARLOS FLORES e
sua esposa saíssem da sala e falou diretamente com o advogado que ‘somente o
escritório BC conseguiria fazer uma defesa que evitasse a cassação do CR’ e que
CARLOS FLORES ‘deveria procurar imediatamente o escritório e alterar a defesa
já realizada’, mas CARLOS FLORES não o fez, e os certificados de registro foram
cassados.
O advogado contou que, em causa sua, em 2014, o Tenente BALZANO também
indicou o BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS, como escritório ‘especializado que
faria uma defesa técnica necessária a evitar a cassação’ do seu CR. Embora
entendesse que era caso de advertência, o Dr. CLEOBERTO contratou o escritório
e, então, teve contato com o Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e a Dra.
SANDRA DOS PASSOS SOUZA, o que é corroborado pela cópia do respectivo
contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado 21/07/2014.
Sem ingressar no mérito do caso, da análise perfunctória do processo
administrativo do RANCHO SAMUARA extrai-se que o encarregado, Tenente
BALZANO, deu por intempestivas tanto a defesa prévia quanto as alegações finais,
ambas apresentadas dentro do prazo fixado, uma manobra para não enfrentar as
variadas alegações defensivas, sequer mencionadas no parecer conclusivo do
Tenente BALZANO, de 5/01/2015, no sentido da cassação do certificado de registro
da empresa, o que foi acolhido na Solução, de 30/01/2015.
Intimado pelo Tenente-Coronel LEMES, o RANCHO SAMUARA recorreu, tendo
sido mantida a decisão. Em 18/12/2015, requerida a revisão do processo
administrativo, este foi anulado em 18/04/2016, salientando-se, entre outros, que ‘a
prática de atos lesivos imputados ao autuado reveste-se de subjetividade,
dificultando o contraditório e a ampla defesa’. Por fim, no despacho de revisão do
PA, foi aplicada à empresa a penalidade de multa simples máxima, considerando a
desproporcionalidade da penalidade de cassação de CR anteriormente aplicada.
3. Caso do RODRIGO RODRIGUEZ DE MORAES.
O processo administrativo referente ao civil RODRIGO RODRIGUEZ DE MORAES
teve por encarregada a Tenente MARCELLE ESTEVES CAVALCANTE. No entanto,
o Ofício de comparecimento de RODRIGO para audiência em 10/06/2015, Ofício n.
1168-S5.9/Port 142/Asse Ap As Jurd/1ª RM, foi assinado unicamente pelo Tenente
BALZANO, na qualidade de ‘Responsável pelo Processo Administrativo’, abaixo do
nome da encarregada, que não o assinou. Tal documento, aliás, não instrui o PA em
questão. Além disso, a data do referido documento, 20/03/2015, é anterior à data da
instauração do processo administrativo, pela Portaria n. 00142-PA-
AsseApAsJurd/1ªRM/S5.9, de 30/03/2015. Por fim, apurou-se que tal Ofício 1168-
S5.9 foi feito fora do Sistema Protocolo e Expedição de Documentos (SPED), usado
à época.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
10/52
Ouvido no IPM, o civil RODRIGO RODRIGUEZ DE MORAES66 relatou que,
tendo sido intimado a comparecer à 1ª RM, entrou em contato na véspera, por
telefone, com o Tenente BALZANO e perguntou se poderia levar advogado. O
Tenente disse-lhe que advogado não poderia participar, nem ser ouvido, e que não
poderia dar informação alguma para que RODRIGO repassasse a seu advogado.
No interrogatório, RODRIGO percebeu por parte do Tenente BALZANO uma
tentativa de pressão quanto à gravidade da situação e perguntou se o Tenente
conhecia um advogado que pudesse resolver seu problema. O Tenente BALZANO,
então, ditou-lhe um número de telefone de um advogado no Centro do Rio de
Janeiro e disse-lhe que agora ele poderia ficar tranquilo, pois receberia no máximo
uma advertência. Ao telefonar, RODRIGO falou com a Dra. SANDRA, a Dra.
FRANCINNY e outra cujo nome não se recorda. RODRIGO estranhou que, após a
audiência com o Tenente BALZANO, recebeu a Notificação 2297-S5.9, da mesma
data da audiência, 10/06/2015, exarada pela encarregada, Tenente MARCELLE
CAVALCANTE.
A minuta do contrato dos serviços advocatícios possui no cabeçalho o logotipo e a
referência ao escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS, embora seja parte no
contrato o escritório PASSOS E DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ
22304282000153), representado pelas advogadas Dra. SANDRA DOS PASSOS
SOUZA e Dra. FRANCINNY DELFINO DE MENDONÇA e sediado no imóvel
pertencente ao Tenente BALZANO localizado no Centro do Rio de Janeiro. A
minuta de procuração foi rascunhada em nome da Dra. FRANCINNY, que, segundo
RODRIGO, abandonou a causa antes do pagamento, o que ocorreu em 29/06/2015.
A encarregada do PA, Tenente MARCELLE ESTEVES CAVALCANTE, afirmou que
recebeu a ‘nova advogada’ constituída por RODRIGO e explicou que o caso era
semelhante a outros em que os administrados respondem a processo na esfera
criminal, mas sem trânsito em julgado, e que, para eles, já existia ‘modelo de
relatório’ no sentido do arquivamento.
4. Caso da empresa JOAN MINERAÇÃO LTDA.
Instaurado em 31/12/2014, o processo administrativo da empresa JOAN teve como
primeira encarregada a Tenente KELLY TANG BEZERRA, substituída em
17/11/2015. KELLY explicou que, à época, o Tenente BALZANO, como responsável
pela carteira de SFPC, era quem organizava os processos administrativos,
realizava as diligências, realizava a conclusão dos processos e a submetia à
apreciação do Comandante.
Em seu depoimento, MARCOS DA SILVA FOCA, representante da empresa JOAN
MINERAÇÃO LTDA.-ME, narrou que estava ‘no Gabinete da 1ª RM’ e o Ten
BALZANO indicou o escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS, na pessoa da
Dra. SANDRA DOS PASSOS, sob o argumento de que esse escritório teria
‘gabarito e que era especialista em penal militar para fazer a defesa da empresa’.
Declarou, ainda, ‘que foram humilhados na questão do conhecimento, uma vez que
o Ten BALZANO expressou-se de uma forma dura, quando falou ao advogado que
estava acompanhando, Senhor RAPHAEL MOSCHEN, que 'sua formação era para
resolver processos cível e criminal, que não adiantaria fazer a defesa que o
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
11/52
Exército não iria aprovar’. Segundo MARCOS DA SILVA FOCA, o Ten BALZANO
afirmou que ‘a advogada SANDRA PASSOS era especialista no caso e poderia até
alterar a lei do Exército’.
Segundo MARCOS DA SILVA FOCA, passados alguns dias após a audiência, a
advogada Dra. SANDRA DOS PASSOS, sem contato prévio por parte da empresa,
entrou em contato com esta e, na troca de e-mail, já passou o valor dos serviços
advocatícios, de R$ 18.000,00. A empresa, porém, seguiu com seus advogados.
Em 22/12/2015, o novo encarregado, Tenente EVANDRO LUCAS DE CASTRO de
parecer favorável à interdição da empresa. Reaberto o prazo para as alegações
finais e apresentadas estas, o encarregado manteve seu relatório, o qual, no
entanto, foi parcialmente acolhido na Solução, de 8/3/2016, que aplicou a
penalidade de multa simples máxima.
5. Caso da empresa MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA.
JOÃO ANTONIO THOMAZINI88, representante da empresa MINERAÇÃO
THOMAZINI LTDA., relatou que, ao ser ouvido na 1ª Região Militar, em
5/08/201489, o encarregado do PA, Tenente BALZANO, indicou-lhe o escritório
BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS, apesar de estar acompanhado de seu
advogado, o Dr. ARTUR MENDONÇA VARGAS JÚNIOR. Segundo o Tenente, o Dr.
ARTUR ‘não era suficiente para fazer a sua defesa’. Esse escritório, de acordo com
JOÃO ANTONIO THOMAZINI, tinha como advogados a Dra. SANDRA DOS
PASSOS, o Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e a Dra. FRANCINNY. JOÃO
ANTONIO afirmou que o Tenente BALZANO disse-lhe que iria cassar os
Certificados de Registro de suas empresas e que ‘só um escritório do Rio de Janeiro
tinha conhecimento dos fatos que o Exército precisava para a defesa’.
No dia seguinte, 6/08/2014, JOÃO ANTONIO THOMAZINI recebeu um e-mail de
ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, inclusive com o orçamento para fazer sua
defesa na 1ª Região Militar, no valor de R$ 50.000,00.
Ouvido no IPM, o Dr. ARTUR relatou que o Tenente BALZANO ‘justificava que a
empresa necessitava de um profissional com capacitação específica naquela área’.
O Oficial exibiu, por ocasião da audiência, ‘uma defesa em outro processo
administrativo, sem qualquer correlação com o processo em questão, tentando
demonstrar que o profissional que elaborou a defesa naquele processo seria melhor
capacitado para cuidar do seu caso’. O advogado esclareceu que a peça exibida
pelo Tenente BALZANO era do mesmo escritório do e-mail recebido e, após contato
telefônico, foi-lhe solicitada a importância de R$ 50.000,00, o que não foi aceito
por JOÃO ANTONIO THOMAZINI.
Mantidos os advogados já constituídos, o parecer do encarregado, Tenente
BALZANO, deu-se no sentido da cassação do certificado de registro da empresa,
em 21/11/2014, o que foi acatado pelo Comando da 1ª RM.
A notificação do resultado do PA foi assinada em 4/12/2014 pelo Tenente
BALZANO, sendo que consta da Solução um recibo, de 11/12/2014, em nome de
‘Almir’, que não se tratava nem dos sócios da empresa nem de seus procurados
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
12/52
constituídos nos autos do PA. Então, em 23/12/2014, o Tenente BALZANO
consignou não ter sido interposto recurso no prazo recursal.
Em 20/01/2015, o caso foi, então, remetido ao SFPC pelo Tenente-Coronel LEMES,
que, mais uma vez, não fez nenhuma observação100. Ocorre que, em 15/01/2016, o
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados, autoridade competente para a
aplicação da penalidade de cassação de CR, por ter verificado dúvida na
comprovação do recebimento, pela empresa autuada, da Solução do processo
administrativo e, por conseguinte, ofensa à ampla defesa e ao contraditório,
devolveu à empresa o prazo para oferecimento de recurso. Interposto o recurso, a
decisão foi mantida no juízo de retratação; não consta dos autos o julgamento
definitivo.
V. Dos crimes de corrupção ativa e passiva. Prova do recebimento das vantagens
indevidas.
Narrados os fatos que demonstram a violação de dever funcional em prol dos
advogados SANDRA DOS PASSOS e ALBERTO LANG, ou ainda em detrimento de
outros advogados, a partir do afastamento do sigilo bancário dos Oficiais
denunciados, Tenente LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e Tenente-Coronel
CRISTIANO LEMES GARCIA, comprova-se a prática dos crimes de corrupção
passiva e ativa, como exposto a seguir.
1. Dos crimes de corrupção envolvendo o Tenente LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO e o advogado ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA.
A partir de janeiro de 2014, em momento coincidente com a assunção da carteira
de SFPC na Assessoria Jurídica da 1ª RM, o Tenente BALZANO recebeu, para si,
do advogado ALBERTO LANG, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em
quantias depositadas em conta bancária de sua titularidade, cessadas em
13/01/2015, um mês antes da contratação de ALBERTO LANG como OTT, em
1/02/2015:
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
13/52
Observe-se que os valores discriminados acima não foram declarados à Receita
Federal.
Considerando os fatos narrados e os dados bancários expostos na denúncia, que
demonstram o recebimento dessas vantagens indevidas pelo Tenente BALZANO, o
qual, no exercício de suas funções, seja de encarregado de PA, seja de responsável
pela carteira do SFPC, conduzia os processos administrativos da Assessoria
Jurídica da 1ª Região Militar com flagrante ofensa aos deveres funcionais de
imparcialidade e impessoalidade, praticou o crime descrito no art. 308, § 1º, ao
passo que ALBERTO LANG incorreu no delito do artigo 309, parágrafo único,
ambos do Código Penal Militar.
2. Dos crimes de corrupção envolvendo o Tenente LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO e a advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
A partir de junho de 2012, quando já era Segundo-Tenente vinculado à Divisão
Jurídica do Comando da 1ª RM, o Tenente BALZANO recebeu, para si, da
advogada SANDRA DOS PASSOS, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes
em quantias depositadas em conta bancária de sua titularidade:
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
14/52
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
15/52
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
16/52
Observe-se que os valores discriminados acima não foram declarados à Receita
Federal.
Após 11/06/2015, o Tenente BALZANO passou a receber indiretamente os depósitos
indevidos efetuados pela advogada SANDRA DOS PASSOS, alguns provenientes do
escritório desta, por meio de conta titularizada pela esposa do Oficial, RACHEL
SARAGO MACIEL BALZANO, o que se efetivou a partir do dia 8/07/2015:
Observe-se que os valores discriminados acima não foram declarados à Receita
Federal. Ademais, RACHEL declarou ter como ocupação principal ser advogada
empregada de empresa privada, sendo sua fonte pagadora o escritório
DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS (CNPJ 04275667000158). Nessa linha, de
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
17/52
setembro de 2014 a dezembro de 2015, as movimentações bancárias na conta de
RACHEL SARAGO MACIEL BALZANO intituladas ‘recebimento de salário’
provieram desse escritório.
Considerando os fatos narrados e os dados bancários expostos na denúncia, que
demonstram o recebimento dessas vantagens indevidas pelo Tenente BALZANO, o
qual, no exercício de suas funções, seja de encarregado de PA, seja de responsável
pela carteira do SFPC, conduzia os processos administrativos da Assessoria
Jurídica da 1ª Região Militar com flagrante ofensa aos deveres funcionais de
imparcialidade e impessoalidade, praticou o crime descrito no art. 308, § 1º, ao
passo que SANDRA DOS PASSOS incorreu no delito do artigo 309, parágrafo
único, ambos do Código Penal Militar.
3. Dos crimes de corrupção envolvendo o Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES
GARCIA e o advogado ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA.
A partir do mês seguinte à assunção da Chefia da Assessoria Jurídica, em
10/09/2014109, o Tenente-Coronel LEMES recebeu, para si, do advogado
ALBERTO LANG, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em quantias
depositadas em conta bancária de sua titularidade, cessadas em 13/01/2015, um
mês antes da contratação de ALBERTO LANG como OTT, em 1/02/2015:
Observe-se que os valores discriminados acima não foram declarados à Receita
Federal.
Considerando os fatos narrados e os dados bancários expostos na denúncia, que
revelam o recebimento, pelo Tenente-Coronel LEMES, de valores oriundos do
advogado ALBERTO LANG, que atuava em causas em trâmite na Assessoria
Jurídica da qual o Oficial era Chefe, as quais eram impulsionadas por este apesar
das irregularidades, bem como a prática de corrupção por parte de seu
subordinado e desse mesmo advogado, colhem-se indícios de que o Tenente-Coronel
LEMES participou da empreitada criminosa e praticou o crime descrito no art. 308,
§ 1º, ao passo que ALBERTO LANG incorreu no delito do artigo 309, parágrafo
único, ambos do Código Penal Militar.
4. Dos crimes de corrupção envolvendo a advogada SANDRA DOS PASSOS
SOUZA e o Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
18/52
Exatamente no mês seguinte ao término dos depósitos efetuados pelo advogado
ALBERTO LANG em seu favor, o Tenente-Coronel LEMES passou a receber, para
si, indiretamente, por meio de conta bancária titularizada por sua esposa, RAQUEL
MATTOS DE FREITAS, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em
depósitos realizados pela advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo
escritório desta, PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS:
Observe-se que os valores discriminados acima não foram declarados à Receita
Federal. Ademais, RAQUEL MATTOS DE FREITAS, dependente do seu marido
junto à Receita Federal, tem por fonte pagadora a Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, sendo professora do ensino fundamental (servidora pública).
Considerando os fatos narrados e os dados bancários expostos na denúncia, que
revelam o recebimento, pelo Tenente-Coronel LEMES, de valores oriundos da
advogada SANDRA DOS PASSOS, que atuava em causas em trâmite na Assessoria
Jurídica da qual o Oficial era Chefe, as quais eram impulsionadas por este apesar
das irregularidades, bem como a prática de corrupção por parte de seu
subordinado e dessa mesma advogada, recebendo, como será visto, vantagens de
valores idênticos às recebidas por seu subordinado, oriundas das contas da
advogada e de seu escritório, colhem-se indícios de que o Tenente-Coronel LEMES
participou da empreitada criminosa e praticou o crime descrito no art. 308, § 1º, ao
passo que SANDRA DOS PASSOS incorreu no delito do artigo 309, parágrafo
único, ambos do Código Penal Militar.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
19/52
5. Identidade de datas e valores de depósitos: mais indícios da participação do
Tenente-Coronel LEMES na empreitada criminosa.
Enquanto o Tenente-Coronel LEMES recebia vantagens indevidas de ALBERTO
LANG, verifica-se identidade em algumas datas de depósitos efetuados pelo
advogado em favor do Tenente-Coronel LEMES e do Tenente BALZANO, quais
sejam, 6/10/2014, 4/11/2014 e 13/01/2015.
Como visto no item 4, a partir de fevereiro de 2015, o Tenente-Coronel LEMES
passou a receber, indiretamente, por meio de conta bancária de sua esposa,
vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em depósitos realizados pela
advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo escritório desta, PASSOS &
DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Nesse novo cenário, foi constatada
identidade de data de depósito nas contas de RAQUEL e do Tenente BALZANO nos
dias 13/02/2015 e 11/06/2015. Aliás, no dia 11/06/2015, o valor depositado por
SANDRA nas contas de RAQUEL e do Tenente BALZANO foi idêntico: exatos R$
11.900,00.
Seguindo o mesmo modus operandi, a partir de julho de 2015, o Tenente BALZANO
passou a receber indiretamente as vantagens indevidas, por meio de conta
titularizada por sua esposa, a partir de depósitos efetuados pela advogada
SANDRA DOS PASSOS e pelo escritório desta, consoante exposto no item 2. A
partir desse momento, houve identidade constante de datas e valores das vantagens
indevidas recebidas por ambos os Oficiais, por meio de contas das suas esposas,
conforme demonstram as tabelas abaixo:
6. Relacionamento financeiro entre o Tenente LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO e Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA
A partir de fevereiro de 2014, constatou-se relacionamento financeiro entre os
Oficiais denunciados, com o depósito de R$ 17.830,07 pelo Tenente-Coronel
LEMES em favor do Tenente BALZANO, ao passo que, de maio a setembro do
mesmo ano, foi este quem depositou, em favor daquele o total de R$ 17.872,56.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
20/52
O Tenente LUCIANO SANT'ANNA BALZANO realizou, também, transferências
bancárias para BIANCA CRISTINA DIAS LEMES GARCIA, filha do primeiro
casamento do Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA, no valor total de R$
1.800, conforme tabela abaixo:
VI. Da capitulação delitiva
A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente demonstradas por meio da
documentação que instrui a denúncia, das medidas cautelares para afastamento de
sigilo bancário e fiscal e dos elementos informativos que constam do inquérito
policial militar, dos quais extrai-se que os denunciados, conscientes e
voluntariamente, praticaram os crimes abaixo indicados:
1. LUCIANO SANT'ANNA BALZANO praticou o crime descrito no art. 308, § 1º, na
forma do art. 80, todos do Código Penal Militar;
2. CRISTIANO LEMES GARCIA praticou o crime descrito no 308, § 1º, na forma
do art. 80, todos do Código Penal Militar;
3. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA praticou o crime descrito no art. 309,
parágrafo único, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar;
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
21/52
4. SANDRA DOS PASSOS SOUZA praticou o crime descrito no art. 309, parágrafo
único, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento e autuação da
presente denúncia, com a citação dos denunciados para, à luz do contraditório e da
ampla defesa, assistir e participar do processo, a ser iniciado junto à Justiça
Militar da União até decisão final.
[...]”.
O recebimento da peça acusatória ocorreu mediante decisão proferida
em 18 de janeiro de 2019 (evento 1, doc. 1, da APM).
Procedeu-se à citação dos réus, na seguinte ordem cronológica: em 28
de janeiro de 2019, LUCIANO SANT'ANNA BALZANO, acostada ao evento 14,
doc. 1, da APM; em 31 de janeiro de 2019, SANDRA DOS PASSOS SOUZA,
juntada no evento 15, doc. 1, da APM; em 11 de março de 2019, ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA, ao evento 23, doc. 2 da Carta Precatória nº 39-42.2019,
encartada ao evento 49 da APM e, em 9 de maio de 2019, CRISTIANO LEMES
GARCIA, acostada ao evento 188 da APM.
Os autos noticiam que, em 4 de fevereiro de 2019, ao evento 16 da
APM, o réu BALZANO impetrou o Habeas Corpus nº 7000089-47.2019.7.00.0000
que, por unanimidade, em 21 de maio de 2019, foi denegado por falta de amparo
legal. Em 28 de maio de 2019, ao evento 39 do retromencionado Habeas Corpus, o
réu BALZANO interpôs o Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº 670-
62.2019.7.00.0000, em face da Decisão denegatória proferida ao evento 36,
daqueles autos, o qual teve seu seguimento negado por Decisão monocrática de 23
de agosto de 2019, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16 de setembro de 2019
(eventos 10 e 18 do RESE).
Consta que, em 31 de maio de 2019, ao evento 276 da APM, o Parquet
das Armas requereu a quebra do sigilo fiscal dos réus SANDRA e ALBERTO
LANG,
além
do
escritório
“PASSOS
&
DELFINO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS/PASSOS E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS/MACIEL
& BALZANO ADVOGADOS”, tendo, em 15 de julho de 2019, proferido Decisão
decretando os referidos afastamentos (evento 305 da APM).
Em 16 de julho de 2019, foram ouvidas as testemunhas RODRIGO
RODRIGUEZ DE MORAES, MARCOS DA SILVA FOCA, ALINE CORREIA
CIRINO DE OLIVEIRA e RAFAEL GONÇALVES CORREIA MOSCHEN,
(evento 311 da APM), não tendo sido ouvidas KELLY TANG BEZERRA e
MARCELLE ESTEVES DE MORAES por não terem comparecido, sendo
determinada nova intimação de ambas para o dia 30 de julho de 2019, conforme
registrado na Ata acostada ao evento 314 da APM.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
22/52
Em 23 de julho de 2019, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo
MPM, ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA e FERNANDO MAURÍCIO
DOS SANTOS MATOS, estando ausentes as testemunhas JOÃO ANTÔNIO
THOMAZINI e ARTUR MENDONÇA VARGAS JÚNIOR (evento 334 da APM),
tendo sido designada a data de 12 de agosto de 2019 para a inquirição das referidas
testemunhas faltantes (evento 343 da APM).
Em 30 de julho de 2019, foram ouvidas as testemunhas CARLOS
RODRIGUES FLORES, ELIDIANE DE LENA, CORONEL VALDIR CAMPOS
JÚNIOR e KELLY TANG BEZERRA, ao evento 375, e em 12 de agosto de 2019,
as testemunhas JOÃO ANTÔNIO THOMAZINI e ARTUR MENDONÇA
VARGAS JÚNIOR (evento 412 da APM).
Em 16 de agosto de 2019, foi designada a data de 10 de setembro de
2019 para audiência de inquirição das duas últimas testemunhas ministeriais, ao
evento 430 da APM. Na data aprazada, foi ouvida a testemunha Ten MARCELE
ESTEVES CAVALCANTE (evento 470 da APM) e, sendo inquirida, em 3 de
outubro de 2019, a última testemunha ministerial, Sr. CLEOBERTO CORDEIRO
BENAION FILHO.
Tendo o MPM se declarado satisfeito com a prova oral, na mesma
ocasião, foram ouvidas as testemunhas indicadas pela Defesa do Cel LEMES, quais
sejam, 2º Ten Qao R/1 PAULO CESAR TEIXEIRA DA SILVA, 2º Ten Qao R/1
PAULO HENRIQUE PFAFFENZELLER, Gen CARLOS ALBERTO NEIVA
BARCELLOS e Cel SYLVIO BARIFOUSE DA ROCHA, todos ao evento 569 da
APM.
Na data designada de 12 de novembro de 2019, foram ouvidas em
juízo as testemunhas de Defesa do réu ALBERTO LANG, a saber, 1ª Ten
FABIANA VASCONCELOS DE FARIAS BREVILATO, JOAQUIM MARIO
CYSNEIROS VIANNA E PAULO IRAN. O Ten BALZANO, que atua em causa
própria, requereu a inquirição da testemunha Cap/R1 PEDRO ELIAS JACOB
(evento 649 da APM), tendo a Defesa do Ten ALBERTO LANG desistido da
testemunha BRUNO BASTOS e insistido na oitiva de EZIL DA COSTA. Na mesma
sessão, foi designada a data de 12 de dezembro de 2019 para oitiva da referida
testemunha, bem como para a qualificação e o interrogatório dos acusados. Na data
aprazada, a Defesa do acusado ALBERTO LANG desistiu da inquirição de EZIL e,
em seguida, os réus foram qualificados e interrogados, todos ao evento 682 da APM.
A ré SANDRA não indicou testemunhas.
Foi oportunizado às partes o prazo do artigo 427 do CPPM, tendo o
MPM requerido diligências ao evento 43 do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
e/ou Telefônico nº 7000971-76.2019.7.01.0001, que vieram aos autos ao evento 56
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
23/52
do referido apartado. A Defesa do réu ALBERTO LANG requereu a juntada de
documentação, eventos 691 e 698 da APM, bem como a dos réus SANDRA e
BALZANO, ambos atuando em causa própria, respectivamente, aos eventos 700 e
706 da APM, o que foi deferido. A Defesa do acusado Cel LEMES, intimada em 7
de fevereiro de 2020, ao evento 746, nada requereu, conforme evento 759 da APM.
Em 28 de fevereiro de 2020, foi aberto o prazo do artigo 428 do CPPM
ao Órgão de acusação (evento 778 da APM), tendo requerido o MPM, em suas
alegações escritas, a condenação dos réus BALZANO e Cel LEMES pela prática do
crime de corrupção passiva agravada, em continuação delitiva, conforme previsto no
artigo 308, §1º, na forma do artigo 80, ambos do CPM, além da condenação de
ALBERTO LANG e SANDRA, ante a consumação do crime de corrupção ativa
agravada, na forma continuada, conforme artigo 309, parágrafo único, na forma do
artigo 80, todos do CPM, ao evento 793, da APM.
Em 7 de abril de 2020, o acusado Ten BALZANO, em defesa própria,
conforme consta do evento 798 da APM, requereu a reconsideração do ato que
facultou ao Órgão Ministerial juntar suas alegações dezoito dias após a preclusão do
prazo, bem como que essas fossem desconsideradas e desentranhadas dos autos. Na
ocasião, também requereu o acesso ao Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico nº 7000971-76.2019.7.01.0001, no que foi, com relação a esse,
autorizado ao evento 802 da APM.
No tocante ao pleito de desentranhamento das alegações ministeriais,
em 14 de abril de 2020, foi indeferido ao evento 821 da APM, e determinada a
intimação das Defesas para que apresentassem suas alegações escritas no mesmo
prazo utilizado pelo Parquet das Armas, em respeito aos princípios da Igualdade das
Partes, da Ampla Defesa e do Contraditório.
Os autos noticiam que a Defesa do réu Cel LEMES, ao evento 830 da
APM, de igual modo, pleiteou o desentranhamento das peças processuais
ministeriais supostamente extemporâneas e, subsidiariamente, o encaminhamento ao
STM de Correição Parcial, o que, no tocante ao pedido de reconsideração, foi
indeferido ao evento 848 da APM, sendo, por outro lado, recebida a Correição
Parcial logo instaurada, autuada como Petição nº 7000469-06.2020.7.01.0001, e
determinado o seu encaminhamento ao STM, no qual foi distribuída sob o nº
7000520-47.2020.7.00.000.
Por provocação da Defesa do réu ALBERTO LANG ao evento 832 da
APM, reiterado ao evento 840 da APM, foi pleiteada a suspensão temporária do
processo e, ato contínuo, a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, a fim de
viabilizar o acordo de não persecução penal, tendo o referido Órgão deixado de
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
24/52
propô-lo, aos eventos 835 e 845 da APM, sendo indeferido e determinada a
intimação da Defesa para apresentação de alegações escritas, em Decisão prolatada
em 24 de junho de 2020 (evento 849 da APM).
Atuando em causa própria, a ré SANDRA apresentou suas alegações
escritas (evento 837 da APM), oportunidade em que requereu a rejeição da denúncia
por aventada inépcia ao não descrever sua suposta conduta criminosa, bem como a
sua absolvição, sustentando não ter sido comprovada, de forma cabal, a conduta da
prática de corrupção. Alternativamente, caso não fosse o entendimento judicial,
requereu a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal, em face das
circunstâncias favoráveis do artigo 69 do CPM, de modo que, admitindo-se
entendimento pela culpabilidade, a aplicação de uma sanção adequada que substitua
a pena privativa de liberdade por outra espécie de pena aplicável, na forma do artigo
59, inciso IV, do Código Penal comum, em face da sua condição de ré civil.
Por sua vez, o réu BALZANO, também atuando na própria defesa,
requereu, em 29 de maio de 2020, ao evento 838 da APM, preliminarmente, a
extinção da punibilidade à luz da prescrição da ação penal e, no mérito, sua
absolvição, com fulcro no artigo 439, alínea “a”, do CPPM, ou a declaração de
nulidade, a partir do recebimento da denúncia, como efeito de ofensa ao princípio da
presunção de inocência ou em decorrência de sua inépcia, e do consequente prejuízo
ao exercício da defesa. Em caso de condenação, pleiteou o afastamento da causa de
aumento do art. 308, § 1º, e o art. 80, ambos do CPM, com a aplicação da pena-base
no mínimo legal. Pleiteou, outrossim, a concessão da gratuidade de justiça e a
condenação das testemunhas de acusação ARY ARSOLINO BRANDÃO DE
OLIVEIRA, FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, bem assim
do Tenente-Coronel ALEXANDRE DE ALMEIDA nos crimes de denunciação
caluniosa e falso testemunho, a exceção, este último, da testemunha FERNANDO.
Em suas alegações escritas, ao evento 839 da APM, a Defesa do réu
Cel LEMES pleiteou a absolvição, mediante a declaração de inépcia da acusação,
com base na alínea "a" do artigo 439, e subsidiariamente, nas alíneas "c" ou "e" do
mesmo dispositivo legal, tudo do CPPM. Caso assim não fosse entendido, requereu
o afastamento da causa de aumento do artigo 308 § 1º, e o artigo 80 do CPM e
aplicação da pena-base no mínimo legal, haja vista as circunstâncias favoráveis que
ostenta o acusado, previstas no artigo 69, também do CPM.
Há informação de que, em 31 de maio de 2020 e em 16 de junho de
2020, a Defesa do réu ALBERTO LANG interpôs recurso ao Procurador da Justiça
Militar, aos eventos 840 e 847 da APM, o qual foi indeferido em Decisão de 24 de
junho de 2020, ao evento 849 da APM.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
25/52
Em 1º de julho de 2020, a Defesa do réu ALBERTO LANG apresentou
suas alegações escritas, ao evento 854 da APM, e requereu, preliminarmente, a
reconsideração da decisão do evento 849 da APM, especificamente para que fosse
determinado o devido processamento do recurso junto ao MPM, com a remessa dos
autos àquele órgão, a fim de aguardar o julgamento por seu Órgão Superior e, no
mérito, caso superada a preliminar arguida, fosse julgada improcedente a denúncia,
para absolver o seu Defendente.
Na mesma data, interpôs, Recurso em Sentido Estrito (evento 855 da
APM), não sendo recebido o aludido recurso por Decisão proferida em 20 de julho
de 2020, ao evento 857 da APM.
Por unanimidade, em 16 de outubro de 2020, o STM conheceu e
indeferiu a Correição Parcial nº 7000520-47.2020.7.00.000, evento 24 do apartado,
tendo sido interposto pela Defesa, em 18 de novembro seguinte, o Recurso
Extraordinário (RE) nº 70008651320207000000, o qual não foi conhecido pelo
Exmo. Sr. Ministro-Presidente desta egrégia Corte Castrense, em decisão de 31 de
dezembro de 2020, evento 36, cujo trânsito em julgado sobreveio em 18 de fevereiro
de 2021, evento 46, daqueles autos.
Após o trânsito em julgado, os autos foram conclusos ao Juiz togado
para julgamento, tendo determinado a intimação das partes para que se
manifestassem sobre o interesse na realização da audiência de Julgamento, evento
926 da APM, as quais declararam não ter interesse (eventos 936, 941, 942, 943 e
944 da APM).
Com supedâneo em julgados do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal Militar, com anuência das partes, o douto magistrado do juízo de
piso fundamentou entendimento no sentido do esvaziamento da razão de realizar-se
sessão de julgamento com sustentações orais.
Na sequência, a sentença absolutória foi proferida em 16 de abril de
2021 (evento 947 da APM), monocraticamente, pelo douto Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, com arrimo na alínea "e" do artigo 439 do CPPM.
O MPM interpôs o presente recurso de Apelação em 25 de abril de
2021 (evento 1, doc. 4).
Em suas razões (evento 1, doc. 7), sustenta que as provas constantes
dos autos são robustas no sentido da responsabilização criminal dos acusados, tendo
restado demonstrada a atuação irregular dos militares na condução dos processos
administrativos e o recebimento por eles de vantagem indevida dos civis ALBERTO
LANG e SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
26/52
Requer o provimento do recurso, nos seguintes termos: "[...] a fim de
proceder a reforma da sentença a quo, para condenar LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO e CRISTIANO LEMES GARCIA pelos crimes de corrupção passiva e
ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA pelos
crimes de corrupção ativa".
Em contrarrazões de Apelação (evento 1, doc. 8), ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA requereu, preliminarmente, a anulação do feito para a fase
precedente às alegações finais, de forma a que seja processado o recurso apresentado
pela defesa e remetido ao MPM para análise do acordo de não persecução penal.
No mérito, pugna pela manutenção da Sentença absolutória,
argumentando, em síntese, que "[...] os depósitos bancários nas contas dos sócios
investidores do BC&G” (Ten BALZANO e Cel LEMES) não constituem atos de
corrupção, mas “distribuição de honorários”, justamente “[...] em razão dos
serviços de advocacia em processos judiciais, administrativos e consultas prestadas
pelo escritório BC&G". Sua conclusão, portanto, é a de que isso afastaria a
configuração do crime de corrupção.
Em suas contrarrazões (evento 1, doc. 9), a Apelada SANDRA DOS
PASSOS SOUZA requereu a manutenção da Sentença absolutória, alegando, em
síntese, que os repasses financeiros efetuados aos oficiais não foram fruto de
qualquer pagamento indevido ou teriam origem ilícita, acrescentando que:
"[...] a relação havida entre esta Apelada e o Apelado então Oficial Temporário
Tenente BALZANO se deu única e exclusivamente na esfera comercial face vínculo
de Locatária e Locador, bem como de processos antigos substabelecidos por este,
posto que o mesmo não podia mais atuar em virtude da investidura em cargo
público".
O Apelado Luciano Sant'Anna BALZANO, por sua vez, em suas
contrarrazões (evento 1, doc. 10), sustenta que as acusações constantes nos autos
não são verdadeiras e são fruto de denúncias engendradas por criminosos:
"[...] que teve como primeiro objetivo caluniar, afastar e destruir a reputação e a
carreira de oficiais honrados do Exército, que por sua legítima atuação,
impediam e dificultavam sua empreitada criminosa".
Alega, preliminarmente, a inépcia da denúncia por estar embasada em
acusações genéricas e, no mérito, aduz ter restado comprovada a total ausência de
crime, tanto pela falta de ato de ofício praticado pelo Apelado, quanto pela
inexistência de recebimento de vantagem indevida.
Em suas contrarrazões (evento 1, doc. 11), o Apelado CRISTIANO
LEMES GARCIA alegou que os supostos atos de ofícios mencionados pelo Parquet
das Armas na denúncia nem sequer seriam de sua competência e que os valores
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
27/52
recebidos são referentes a aluguéis de salas comerciais, não sendo portanto
indevidos e sem qualquer nexo causal com as funções exercidas na Assessoria
Jurídica da 1ª RM. Requereu, ao final, o desprovimento do apelo ministerial, "[...]
conservando-se inalterada a sentença absolutória do juízo a quo, pelos fatos e
fundamentos nela elencados.".
Alçados os autos a esta instância superior, de imediato, foi aberta vista
à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, cabendo ao ilustre Subprocurador-Geral Dr.
Cezar Luis Rangel Coutinho a elaboração de parecer (evento 7), oportunidade em
que opinou pela rejeição da preliminar de inépcia da denúncia suscitada pela Defesa
do apelado LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, haja vista ser pacífica a
jurisprudência desta Augusta Corte Castrense no sentido de que é incabível a
discussão de inépcia da denúncia em sede de Apelação; pela rejeição das demais
preliminares defensivas de nulidade do feito; e, no mérito, pelo conhecimento e pelo
provimento do Apelo ministerial, para condenar os réus LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO, CRISTIANO LEMES GARCIA, ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, nos termos requeridos na exordial
acusatória.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, constata-se que o presente Apelo ministerial transpõe,
satisfatoriamente, o crivo da admissibilidade, haja vista que fora interposto dentro
do prazo recursal e mediante a demonstração de efetivo interesse na cassação da
sentença absolutória.
Antes de proceder ao exame de mérito, faz-se mister o enfrentamento
das questões preliminares arguidas pelas Defesas, uma vez que versam questões
eventualmente obstativas ou prejudiciais ao mérito. Passo a enfrentá-las.
I – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA
DEFESA DO RÉU LUCIANO SANT’ANNA BALZANO.
Trago ao debate preliminar de inépcia da denúncia, aventada pela
Defesa de LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, sob o argumento de que a peça
exordial não delineou, com precisão, os atos de ofícios supostamente praticados pelo
acusado, deixando de expor algumas circunstâncias que acredita ser relevante, bem
como a falta das razões de convicção da ilicitude.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
28/52
A par de tudo quanto consta nos autos, verifica-se, sem margem para
discussões, que a inicial acusatória qualifica o acusado, narra suficientemente o fato
criminoso e expõe, com clareza, as circunstâncias espaciais e temporais que
delimitam a imputação pelo crime de corrupção passiva e as razões de presunção da
delinquência.
A denúncia, formulada em 9 de dezembro de 2018 pelo Ministério
Público Militar, descreveu, escorreita e minuciosamente, os fatos alusivos às ações
perpetradas pelo réu, de forma a satisfazer, portanto, os requisitos contemplados
pelos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, sem que fosse detectada
qualquer insurgência relativa a eventuais nulidades ao longo da instrução processual,
tampouco nas alegações escritas.
Eventual configuração de vício de nulidade resultante de inépcia da
inicial reclama sejam delineadas flagrantes inconsistências na descrição do fato
delituoso imputado ao réu, o que não reflete o caso em exame, em que a r. Denúncia
descreveu minuciosamente como, quando e onde teriam ocorrido as ações
desenvolvidas pelo denunciado.
Nessa esteira de entendimento, em face da redação da alínea "a" do
artigo 504 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual as nulidades da
instrução do processo hão ser arguidas no prazo destinado às alegações escritas, o
pleito defensivo contido na presente preliminar de nulidade resta absolutamente
precluso.
Conforme lapidar e oportuno apontamento por parte da PGJM em seu
Parecer (evento 7), há muito não encontra ressonância na jurisprudência desta Corte
Castrense a arguição de nulidade por inépcia da denúncia em sede de Apelação,
conforme exemplifica o aresto encartado na AP nº 7000514-40.2020.7.00.0000, de
relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgada
em 1º de fevereiro de 2021.
Ademais, sobreleva constatar que não há um só prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa em fases processuais já esgotadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia arguida
pela Defesa de LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, haja vista a ocorrência da
preclusão.
II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, DESDE AS
ALEGAÇÕES ESCRITAS, POR NÃO PROPOSIÇÃO DO “ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL”.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
29/52
Ao contra-arrazoar o recurso ministerial, a Defesa de ALBERTO
LANG GUEDES PEREIRA, na hipótese de o julgamento do mérito não ser
favorável ao apelado, aduziu esse pleito a fim de que o processo fosse anulado na
fase anterior às alegações escritas, com a finalidade de que fosse apreciado o recurso
para análise do “Acordo de não persecução penal” (ANPP), previsto no artigo 28-A
do Código de Processo Penal.
De plano, cabe registrar que a referida pretensão recursal já fora objeto
de processamento e de julgamento nesta justiça especializada, motivo pelo
qual sequer merece ser conhecida. Vejamos.
Os autos noticiam que, em 26 de maio de 2020, o Parquet Miliciens de
primeira instância manifestou-se pela não aplicação do “Acordo de não persecução
penal” requerida pelo réu ALBERTO LANG (evento 835 da APM). Em
contrapartida, sua Defesa interpôs, em 31 de maio de 2020, recurso endereçado ao
Procurador da Justiça Militar (eventos 840 e 847 da APM), cujo seguimento restou
obstado pelo Juízo a quo, que, por entender não ser o caso de aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal, indeferiu o pleito defensivo, determinando o regular
prosseguimento do feito (evento 849 da APM).
Contra essa Decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito (evento
855 da APM), que não foi recebido conforme Decisão constante do evento 857 da
citada APM.
Em 16 de outubro de 2020, por unanimidade, o STM conheceu e
indeferiu a Correição Parcial, evento 24 da APM, tendo sido interposto, em 18 de
novembro de 2020, o Recurso Extraordinário nº 70008651320207000000, o qual
não foi conhecido Exmº. Sr. Ministro-Presidente destre Eg. Superior Tribunal
Castrense, em Decisão de 31 de dezembro de 2020, evento 36 da APM, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 18 de fevereiro de 2021, evento 46 daqueles autos.
Sobreveio trânsito em julgado do referido decisum, o que, por si só,
pôs fim ao debate da questão.
Em acréscimo, sabe-se que o Plenário do Superior Tribunal Militar, no
caso paradigmático corporificado nos autos do Habeas Corpus nº 7000371-
06.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, publicado no DJe em 14 de setembro de 2020, firmou entendimento
refratário à incidência do ANPP nos processos em trâmite na Justiça Militar. Na
ocasião, decidiu, in litteris:
"[...] II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do
CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo
em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
30/52
adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a
sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. [...]".
Ante o exposto, não conheço da preliminar de nulidade processual,
arguida pela Defesa de ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, referente a não
proposição do “Acordo de não persecução penal”, tendo em vista que a matéria fora
objeto de apreciação, inclusive com formação de coisa julgada.
III – DO MÉRITO.
Pesa contra o então Tenente do Exército Brasileiro LUCIANO
SANT'ANNA BALZANO e o Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA, à
época dos fatos, integrantes da Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar,
respectivamente, na qualidade de encarregado da carteira de processos
administrativos (PA) do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e
como Chefe da Assessoria Jurídica, a acusação pela prática de condutas amoldadas
ao crime de corrupção passiva agravada, na forma continuada, pelo fato de, entre
os anos de 2014 e 2015, terem recebido valores para favorecer o escritório de
advocacia BC&G Advogados Associados que atuava em diversos destes PA.
Segundo o órgão acusatório, o Ten BALZANO recebia valores de um dos sócios
desde 2012, quando já era vinculado à Divisão Jurídica do Comando da 1ª RM.
Aos sócios do aludido escritório, a saber, ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, foi imputado o crime de corrupção
ativa agravada na forma continuada.
Segundo consta da denúncia, a empreitada criminosa tinha seu
nascedouro num encadeamento de procedimentos administrativos muito bem
definido, assim descrito: à época dos fatos, no tocante aos trâmites dos Processos
Administrativos (PA) na Assessoria Jurídica da 1ª RM, o Chefe da Assessoria
Jurídica recebia o DIEx do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), juntamente com o Auto de Infração lavrado, instruído com documentos, e
remetia-o ao distribuidor para a designação de um Tenente da Assessoria para, na
qualidade de encarregado, conduzir o processo administrativo sancionatório do R
105. Após o relatório ser elaborado pelo encarregado, este o remetia ao militar
responsável pela carteira do SFPC, o qual, por sua vez, revisava o processo,
propunha uma solução e o encaminhava ao Chefe da Assessoria. Este, concordando,
encaminhava o PA ao Comandante da Região Militar para apreciação e solução.
Cronologicamente, as apurações informam que, no começo de 2014, o
Ten BALZANO assumiu a carteira do SFPC, ao passo que o Tenente-Coronel
LEMES assumiu a Chefia da Assessoria Jurídica em 10 de setembro de 2014. Na
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
31/52
prática, o Ten BALZANO centralizava os processos administrativos da carteira
do SFPC, enquanto os encarregados apenas verificavam a formalidade dos atos
e os assinavam.
A instrução criminal revelou que o escritório BC&G ADVOGADOS
ASSOCIADOS atuou em inúmeros processos administrativos instaurados na
Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar referentes ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC). O aludido escritório era composto, entre outros, pelos
advogados Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e Dra. SANDRA DOS
PASSOS SOUZA, ora réus e apelados.
De concreto, os autos elucidaram que o Ten BALZANO agiu com
nefasta ingerência em processos administrativos da carteira do SFPC no
âmbito da Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar de variados modos:
amplificava a gravidade da infração perpetrada; desqualificava o trabalho do
advogado constituído pelos requerentes; exercia uma pressão sobre a condução
do processo; e/ou, no mínimo, sugeria, direta ou indiretamente, a contratação
do escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS ou de dois advogados que o
integravam, os acusados Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e Dra.
SANDRA DOS PASSOS SOUZA. Ademais, o Ten BALZANO criou embaraços
ao exercício profissional de outros advogados, até mesmo causando a revogação
dos poderes passados para outros advogados por administrados que
respondiam a esses processos administrativos.
A seu turno, o Tenente-Coronel LEMES, na função de Chefe da
Assessoria Jurídica, impulsionava os processos administrativos nos moldes e
nos termos deliberados pelo Ten BALZANO, ainda que diante de clara afronta
aos princípios do contraditório e da ampla defesa da empresa autuada como
nos casos da empresa RANCHO SAMUARA LTDA, de CLEOBERTO
CORDEIRO BENAION FILHO e no caso da empresa MINERAÇÃO
THOMAZINI LTDA.
Nos Processos Administrativos (PA) patrocinados pelos advogados
acusados, o Ten BALZANO e o TC LEMES eram condescendentes com relação às
irregularidades, como atuação sem procuração, como nos casos do BRITADOR
ALVORADA e de LUIZ ANTONIO SCHUELER BARBOSA DE ARARIPE
MACEDO.
A partir de janeiro de 2014, em momento coincidente com o início
do exercício de suas funções no SFPC por intermédio da Assessoria Jurídica da
1ª RM, o Ten BALZANO recebeu, para si, do advogado ALBERTO LANG,
vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em quantias depositadas em
conta bancária de sua titularidade, cessadas em 13 de janeiro de 2015, um mês
antes da contratação de ALBERTO LANG como Oficial Temporário, em 1º de
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
32/52
fevereiro de 2015. Conforme Tabela 1 da denúncia fundamentada na análise
dos extratos bancários, o Ten BALZANO recebeu R$ 164.732,87 (cento e
sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).
Por parte da advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA, desde
junho de 2012 – quando já era Segundo-Tenente vinculado à Divisão Jurídica
do Comando da 1ª RM – até julho de 2015, o Ten BALZANO recebeu em suas
contas correntes o valor de R$ 251.117,25 (duzentos e cinquenta e um mil, cento
e dezessete reais e vinte e cinco centavos), conforme Tabela 2 da denúncia.
Após 11 de junho de 2015, o Tenente BALZANO passou a receber,
indiretamente, por meio de conta titularizada pela sua esposa RACHEL SARAH
MACIEL BALZANO, os depósitos indevidos efetuados pela advogada SANDRA
DOS PASSOS, alguns provenientes do escritório desta. Conforme demonstra a
Tabela 3 da denúncia, foram indevidamente recebidos R$ 62.516,63 (sessenta e dois
mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), no período de julho a
dezembro de 2015.
A partir do mês seguinte à assunção da Chefia da Assessoria Jurídica,
em 10 de setembro de 2014, o Tenente-Coronel LEMES recebeu, para si, do
advogado ALBERTO LANG, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em
quantias depositadas em conta bancária de sua titularidade, cessadas em 13 de
janeiro de 2015, um mês antes da contratação de ALBERTO LANG como Oficial
Temporário, em 1º de fevereiro de 2015. Conforme Tabela 4 da denúncia
fundamentada na análise dos extratos bancários, o TC LEMES recebeu R$
64.470,51 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um
centavos), no período de outubro de 2014 a janeiro de 2015.
Exatamente no mês seguinte ao término dos depósitos efetuados pelo
advogado ALBERTO LANG em seu favor, o Tenente-Coronel LEMES passou a
receber, indiretamente, por meio de conta bancária titularizada por sua esposa,
RAQUEL MATTOS DE FREITAS, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes
em depósitos realizados pela advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo
escritório desta, PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS. De
fevereiro a dezembro de 2015, foram recebidos R$ 104.676,04 (cento e quatro mil,
seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos), conforme Tabelas 5 e 6 da
denúncia.
A partir de fevereiro de 2014, constatou-se relacionamento financeiro
entre os Oficiais acusados, com o depósito de R$ 17.830,07 (dezessete mil,
oitocentos e trinta reais e sete centavos) pelo Tenente-Coronel LEMES em favor do
Tenente BALZANO, ao passo que, de maio a setembro do mesmo ano, foi este
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
33/52
quem depositou, em favor daquele, o total de R$ 17.872,56 (dezessete mil,
oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme Tabelas 8 e 9
da denúncia.
O Tenente LUCIANO SANT'ANNA BALZANO realizou, também,
transferências bancárias para BIANCA CRISTINA DIAS LEMES GARCIA, filha
do primeiro casamento do Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA, no
valor total de R$ 1.800 (mil e oitocentos reais), conforme Tabela 10 da denúncia.
Com efeito, encerrada a instrução probatória, exsurge dos autos prova
cabal, robusta e irrefutável da responsabilização criminal dos acusados. Os
documentos e os depoimentos constantes dos autos espancam qualquer dúvida sobre
o cometimento reiterado pelo Ten BALZANO e pelo TC LEMES do crime de
corrupção passiva agravada e pela prática rotineira de corrupção ativa agravada
praticada pelos advogados ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e SANDRA
DOS PASSOS SOUZA.
A prova do recebimento de vantagem indevida em razão da função
e do consequente pagamento de valores pelos advogados para o favorecimento
de seu escritório está escancarada no exame dos extratos bancários dos
acusados. Os reiterados depósitos dos apelados ALBERTO LANG e SANDRA
nas contas correntes dos militares, igualmente apelados, BALZANO e LEMES
e de suas respectivas esposas espelham, por si só, os laços espúrios entre eles,
materializados em transações financeiras não declaradas, provenientes de
favorecimentos auridos da função pública que ocupavam no aquartelamento,
conforme as mencionadas Tabelas.
As tentativas e as justificativas apresentadas pela defesa não resistem
ao mínimo exame quando cotejadas com as robustas provas coligidas aos autos.
A identidade de datas e de valores de alguns depósitos também
reforçam a prova da empreitada criminosa, conforme registrado na Tabela 7 da
denúncia. Enquanto o Tenente-Coronel LEMES recebia vantagens indevidas do
apelado ALBERTO LANG, verifica-se identidade em algumas datas de depósitos
efetuados pelo advogado em favor do Tenente-Coronel LEMES e do Tenente
BALZANO, quais sejam, 6 de outubro de 2014, 4 de novembro de 2014 e 13 de
janeiro de 2015.
Como visto, a partir de fevereiro de 2015, o Tenente-Coronel
LEMES passou a receber, indiretamente, por meio de conta bancária de sua
esposa, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em depósitos realizados
pela advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo escritório desta,
PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Nesse novo cenário, foi
constatada identidade de data de depósito nas contas de RAQUEL e do Ten
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
34/52
BALZANO nos dias 13 de fevereiro de 2015 e 11 de junho de 2015. Aliás, no dia
11 de junho de 2015, o valor depositado por SANDRA nas contas de RAQUEL
e do Ten BALZANO foi idêntico: exatos R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos
reais).
Seguindo o mesmo modus operandi, a partir de julho de 2015, o
Tenente BALZANO passou a receber, indiretamente, as vantagens indevidas, por
meio de conta titularizada por sua esposa, a partir de depósitos efetuados pela
advogada SANDRA DOS PASSOS e pelo escritório desta, consoante exposto. A
partir desse momento, houve identidade constante de datas e de valores das
vantagens indevidas recebidas por ambos os Oficiais por meio de contas
bancárias titularizadas por suas esposas.
Aliás, no que tange aos valores indevidos recebidos nas contas
correntes das esposas dos acusados BALZANO e LEMES (Tabelas 3, 5 e 6),
destaca-se que não poderiam ser remunerações das próprias, o que reforça a
comprovação da corrupção de seus respectivos maridos.
A Sra. RACHEL BALZANO declarou ter como ocupação principal ser
advogada empregada de empresa privada, sendo sua fonte pagadora o escritório
DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS (CNPJ nº 04275667000158). Nessa
linha, de setembro de 2014 a dezembro de 2015, as movimentações bancárias na
conta de RACHEL SARAGO MACIEL BALZANO intituladas "recebimento de
salário" provieram desse escritório. Já RAQUEL MATTOS DE FREITAS consta
como dependente de seu marido – o acusado Tenente Coronel LEMES – e tem como
fonte pagadora a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, sendo professora do ensino
fundamental.
Vale ainda registrar que os valores recebidos pelos acusados e
discriminados nas Tabelas da denúncia não foram declarados à Receita Federal
na época dos fatos, o que também reforça a prova para a condenação.
Depois de os fatos virem ao conhecimento das autoridades, na
tentativa de encontrar uma forma de explicar os valores recebidos
indevidamente, o TC LEMES retificou suas declarações de imposto de renda,
incluindo os valores como se fossem aluguéis recebidos do escritório de
advocacia favorecido por ele e por BALZANO, que tinha sede em imóvel de sua
propriedade. As aludidas declarações de IR retificadas foram anexadas pela
Defesa de LEMES, no evento 201 do APM 7000087-47.2019.7.01.000.
Acontece que, inicialmente, durante a fase de inquérito policial militar,
o próprio Ten Cel LEMES negou a propriedade do imóvel localizado na Avenida
João Cabral de Melo Neto 850, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, tendo, inclusive,
ajuizado uma ação para desconstituir a aquisição, processo que restou extinto por
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
35/52
inércia do autor. No entanto, retificou suas declarações de imposto de renda dos
anos-calendário 2014 e 2015 para fazer incluir, a título de aluguel desse mesmo
imóvel, os valores indicados na denúncia como "vantagens ilícitas".
Entretanto, nas versões constantes dos autos do PQS nº 0000247-
90.2016.7.01.0101 (fase inquisitorial), tais valores não estavam declarados, muito
menos a título de aluguel, embora o imóvel constasse da relação de bens desde a
declaração do ano-calendário de 2014. Os coproprietários do imóvel, LUCIANO
BALZANO e RACHEL BALZANO, tampouco declararam tais valores a título de
aluguel. Nessa mesma linha, não faria sentido, se eram simples aluguéis, que o
acusado LEMES tenha negado a copropriedade do imóvel em sede investigativa,
chegando até a ajuizar uma anulação de negócio jurídico, ação que veio a abandonar.
No PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001, apurou-se que a declaração
retificadora do imposto de renda do ano-calendário de 2015, que fez constar, como
aluguéis, os depósitos recebidos, pelo Coronel LEMES e por sua esposa, do apelado
ALBERTO LANG, da apelada SANDRA PASSOS e do escritório PASSOS &
DELFINO (documentos 7 e 8 do evento 201 do APM nº 7000087-
47.2019.7.01.0001), foi entregue à Receita Federal em 6 de fevereiro de 2019, ou
seja, APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (18 de janeiro de 2019). Resta,
portanto, escancarada a tentativa do acusado LEMES de construir em sua defesa
uma justificativa para legitimar o produto da corrupção.
Parece pouco ou nada crível a versão do recebimento de aluguéis,
uma vez que não foram apresentados contratos de locação que respaldassem
essa pretensa escusa trazida pela Defesa, com o propósito de ventilar ares de
normalidade no repasse de valores, não constando da declaração do apelado
Ten BALZANO tais numerários.
Ademais, embora o imóvel em questão (localizado na Barra da Tijuca)
estivesse vazio em agosto de 2015, conforme relatado na denúncia, os militares,
pelas contas de suas esposas, receberam, em setembro de 2015, o valor de R$
9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais) cada, sendo R$ 18.500,00 (dezoito
mil e quinhentos reais) a título de aluguel desse imóvel em reforma. A qualquer
homem de raciocínio mediano parece ilógico pensar que um imóvel vazio e em
reforma estaria alugado, ainda mais por tal valor expressivo.
Vale ressaltar que, quanto à versão falaciosa de que as quantias
recebidas pelos militares, ora recorridos, LEMES e BALZANO, eram
originárias do pagamento de aluguéis, permanece em xeque a acentuada
variabilidade dos montantes depositados nas contas bancárias dos militares.
Conforme a praxe no mercado imobiliário, os valores correspondentes a
aluguéis apresentam visível constância, previamente reajustados de maneira
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
36/52
anual. As variações de datas e de valores fazem cair por terra essa tentativa da
defesa no afã de legitimar a vantagem indevida recebida em razão da função
militar desempenhada no SFPC.
Com relação ao PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001, a DIRPF do
recorrido LANG do ano-calendário de 2014 (arqs. 6 e 9 do evento 20 do PQS)
revela que o rendimento tributável do réu foi de apenas R$ 20.033,06 (vinte mil,
trinta e três reais e seis centavos). No entanto, o apelado LEMES retificou sua
DIRPF para declarar que, naquele ano, recebeu do apelado ALBERTO LANG,
nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, a soma de R$ 46.113,31
(quarenta e seis mil, cento e treze reais e trinta e um centavos), maior do que o
dobro de sua renda no ano, pelo aluguel do imóvel do qual o apelado LEMES e
sua esposa tinham 50% da propriedade. Além disso, de janeiro a novembro de
2014, o apelado ALBERTO LANG depositou R$ 153.101,47 (cento e ciquenta e
três mil, cento e um reais e quarenta e sete centavos) em favor do apelado
LUCIANO BALZANO, quem, com sua esposa, possui os demais 50% da
propriedade do mesmo imóvel. Como é possível que quem aufere uma renda de
pouco mais de R$ 20.000 (vinte e mil reais) pague quase R$ 200.000 (duzentos
mil reais), dez vezes mais, somente de aluguel?
Com efeito, a DIRPF do apelado ALBERTO LANG referente ao
ano-calendário de 2015 (documento 7 do evento 20 do PQS 7000971-
76.2019.7.01.0001) revela que o rendimento tributável do réu, como militar do
Exército, foi de R$ 74.687,37 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete
reais e trinta e sete centavos). Todavia, o apelado Ten Cel CRISTIANO LEMES
GARCIA retificou sua DIRPF com o propósito de declarar que recebeu do
apelado ALBERTO LANG, apenas no mês de janeiro de 2015, a soma de R$
18.357,20 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos),
praticamente um quarto da sua renda anual, por um mês de aluguel do imóvel
do qual o apelado Ten Cel LEMES e sua esposa detinham 50% (cinquenta por
cento) da propriedade. Além disso, em janeiro de 2015, o apelado ALBERTO
LANG depositou ainda R$ 11.631,40 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais e
quarenta centavos) em favor do apelado Ten LUCIANO BALZANO, quem,
com sua esposa, possui os demais 50% da propriedade do mesmo imóvel. Ou
seja, não faz sentido que ALBERTO LANG, em 2015, tenha auferido uma
renda de pouco mais de R$ 74.000 (setenta e quatro mil reais) e tenha pago
quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de aluguel somente no mês de
janeiro.
A DIRPF da apelada SANDRA PASSOS referente ao ano-calendário
de 2015 (documento 14 do evento 20 do PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001) revela
que o rendimento tributável da ré, no exercício da advocacia privada, foi de R$
31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). No entanto, o apelado Ten Cel
CRISTIANO LEMES GARCIA retificou sua DIRPF com a finalidade de declarar
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
37/52
que recebeu de SANDRA PASSOS (por sua esposa Sra. RAQUEL MATTOS), de
fevereiro a dezembro de 2015, a soma de R$ 75.397,41 (setenta e cinco mil,
trezentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), mais do que o dobro da
sua renda anual, pelo aluguel do imóvel do qual o apelado Ten Cel LEMES e sua
esposa tinham 50% (cinquenta por cento) da propriedade.
Além disso, em janeiro, fevereiro e junho de 2015, SANDRA PASSOS
depositou ainda R$ 20.536,25 (vinte mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e
cinco centavos) em favor do apelado Ten LUCIANO BALZANO, que, juntamente
com sua esposa, possui os demais 50% (cinquenta por cento) da propriedade do
mesmo imóvel. Em síntese, não faz sentido que a apelada SANDRA PASSOS, em
2015, tenha auferido uma renda de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) e
pago quase R$ 95.933,66 (noventa e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e
sessenta e seis centavos) a título de aluguel somente em 2015.
Analisando a versão da apelada SANDRA, conquanto tenha declarado
que havia sido demitida da empresa MEGA ENERGIA LOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. no ano de 2009, tendo procurado nova
oportunidade em um escritório para dar uma mudança em sua carreira, consoante se
verifica no evento 20 do PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001, a apelada SANDRA
informou em suas declarações de imposto de renda dos anos de 2012 (Anexo 10),
2013 (Anexo 11), 2014 (Anexo 12) e 2015 (Anexo 13) a obtenção de rendimentos
da empresa MEGA ENERGIA nos anos de 2011 e 2014. Neste último ano,
inclusive, teria recebido rendimentos da empresa EDK MINERAÇÃO S/A.
Ademais, não consta declarado qualquer rendimento de honorários do escritório
localizado na Avenida 13 de Maio, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, em suas
declarações. No ano de 2016, apresentou declaração informando rendimentos no
importe de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) da PASSOS &
DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS, sem qualquer menção à sala no centro
do Rio de Janeiro-RJ (Anexo 14).
A prova documental e testemunhal de que os apelados Ten BALZANO
e Ten Cel LEMES violaram seus deveres funcionais, de modo a favorecer, efetiva e
reiteradamente, o escritório de advocacia BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS e
seus sócios também é segura e incontestável.
No âmbito da Assessoria Jurídica da 1ª RM, por ordem do TC
LEMES, foi criada uma aparente distribuição de funções para tentar acobertar
a empreitada criminosa conjunta. Na verdade, o Ten BALZANO centralizava
tudo que se referia aos PA do SFPC e despachava diretamente com seu
comparsa, o Chefe da Assessoria.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
38/52
Em seu depoimento colhido pelo sistema audiovisual, a Tenente da
Reserva Não-Remunerada ALINE CORREA CYRINO DE OLIVEIRA, à época
dos fatos uma das encarregadas de carteiras da Assessoria Jurídica da 1ª RM,
afirmou:
"[...] que, de 2014 a meados de 2015, o Ten BALZANO centralizava tudo referente
aos processos administrativos do SFPC; [...] que ele era o responsável pela
carteira, fazia e controlava pessoalmente todos os procedimentos; [...] que o
procedimento preconizado no Exército Brasileiro era de distribuir os casos aos
encarregados, porém o Coronel LEMES reunia, frequentemente, a Assessoria
Jurídica com todos os Tenentes e ordenava, oralmente, que os procedimentos
administrativos do SFPC fossem todos para o BALZANO; [...] em determinado
momento, a ordem do Cel LEMES mudou, tendo ele reunido os Tenentes da
Assessoria para dizer que o Ten BALZANO ia passar os processos para os
assessores, apenas formalmente, porque estava constando como encarregado de
tudo. No entanto, o Ten BALZANO continuaria a concentrar todos os processos".
A nominada Tenente acrescentou que não conseguia ler o processo
todo porque era colocado em sua mesa com tempo exíguo, justamente antes do
Coronel LEMES despachar com o General. Recordou-se a testemunha que o Ten
BALZANO colocava cerca de 4 (quatro) processos na mesa dos Tenentes e dizia
que tinham 10 (dez) minutos para analisar os processos, porque o Chefe da
Assessoria Jurídica tinha que levar ao Comandante da 1ª RM. Dessa forma, a
testemunha asseverou que, naquelas condições, apenas dava uma conferida na
formalidade, assinava e rubricava e entregava o procedimento. Ainda segundo seus
relatos, posteriormente aos acontecimentos, os Processos Administrativos do SFPC
passaram a ser efetivamente distribuídos e os encarregados passaram a despachar
com o Chefe da Assessoria Jurídica, discutindo mérito e formalidade.
Segundo a versão dos fatos apresentada pela testemunha Tenente
MARCELLE ESTEVES CAVALCANTE, Oficial que também integrava a
Assessoria Jurídica da 1ª RM, ocorreu o seguinte:
"[...] por determinação do Cel LEMES, todos os trâmites referentes aos PA do
SFPC eram centralizados no Ten BALZANO. Era ele o responsável pela carteira e,
pessoalmente, praticava atos e diligências e passava para o Chefe da Assessoria
Jurídica, que despachava com o Comandante; [...] a determinação do Cel LEMES
nesse sentido era reafirmada em reuniões semanais.; [...] que, na época em que
constou oficialmente como encarregada de alguns PA do SFPC, o Ten BALZANO
que, na prática, por determinação da Chefia, monopolizava os procedimentos, não
dava tempo a ela de examinar os autos. Nestas condições, ao receber o PA e com a
pressão do tempo feita pelo Ten BALZANO, apenas assinava onde constava seu
nome".
O depoimento da Tenente KELLY TANG BEZERRA, igualmente
integrante da Assessoria Jurídica da 1ª RM, foi no mesmo sentido, reforçando as
informações apresentadas por suas colegas. Extrai-se de seu depoimento, em síntese,
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
39/52
que foram feitas reuniões para dividir as carteiras, Ten BALZANO com o SFPC,
Presidência do Cel LEMES. Ademais, conforme relatou, a atribuição dos
responsáveis da carteira era determinada pelo Cel LEMES. Acrescentou que o Cel
LEMES debatia as soluções com os responsáveis pela carteira, e era ele quem
despachava com o General. LEMES analisava as soluções dos processos que os
responsáveis da carteira faziam. Após, fazia a análise de mérito e de formalidade.
Houve uma época em que o Ten BALZANO ficou encarregado de todos os PA do
SFPC. Conclui, afirmando que foi o Cel LEMES quem determinou que o Ten
BALZANO seria o responsável pela carteira de SFPC.
O Tenente-Coronel QCO SYLVIO BARIFOUSE DA ROCHA
declarou:
"[...] antes do TC LEMES assumir a Chefia da Assessoria Jurídica, eles trocaram
de função, sendo que a testemunha foi para a função dos PA e LEMES passou para
a Defesa da União. O TC ROCHA afirmou que o Ten BALZANO estava na carteira
da SFPC desde que o TC LEMES esteva à frente do PA. Afirmou que, quando
LEMES assumiu a Chefia da Assessoria Jurídica, disse que trataria direto com
Ten BALZANO os processos do SFPC e que a testemunha despacharia o restante
dos Processos Administrativos (PA). Na prática, a carteira do SFPC foi destacada
da carteira de PA quando o Coronel LEMES assumiu a chefia da Assessoria
Jurídica, mas formalmente continuava subordinada à carteira de PA".
Verifica-se, sem disparidade, que as testemunhas que trabalhavam
na Assessoria Jurídica da 1ª RM foram categóricas e uníssonas ao afirmar que,
por ordem do TC LEMES, o Ten BALZANO centralizava todos os trâmites
referentes aos processos administrativos do SFPC e despachava diretamente
com o Chefe da Assessoria Jurídica.
Ademais, restou absolutamente comprovado que o TC LEMES,
nessa condição de Chefe, embuído do propósito de acobertar seu conluio com o
Ten BALZANO no tocante ao recebimento de valores indevidos do escritório de
advocacia favorecido, ordenou que fossem cumpridas rotinas que, oficialmente,
não eram as que constavam para a Assessoria Jurídica. No papel, os PA do
SFPC estavam subordinados à carteira de PA de responsabilidade do TC
ROCHA, mas, na prática, por determinação do TC LEMES, não era isso que
acontecia. Também, no papel, em determinado momento, os PA do SFPC
seriam distribuídos a outros encarregados, mas, na prática, o Ten BALZANO
fazia tudo e pressionava indiretamente os encarregados, dando-lhes curto
tempo apenas para verificarem as formalidades do procedimento e aporem
suas assinaturas. Tudo isso era feito para simular que o mérito dos PA não era
tratado apenas pelo Ten BALZANO e pelo TC LEMES, os quais recebiam
dinheiro em suas contas correntes e nas de suas esposas, condição sine qua non
para favorecer o escritório de advocacia BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS
e seus sócios.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
40/52
A comprovação do liame entre os Oficiais da Assessoria Jurídica da 1ª
RM acusados e os advogados, ora acusados, restou sobejamente estampada.
O escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou em diversos
processos administrativos instaurados na Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar
referentes ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC). Tal
escritório era integrado, entre outros, pelos advogados Dr. ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA e Dra. SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
A materialidade delitiva arrima-se em farta documentação que instrui
os autos, principalmente as peças jurídicas assinadas pelos advogados acusados, o
que demonstra que o escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS, à época dos
fatos, tinha duas sedes: (1) Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3, sala
404, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; e (2) Avenida Treze de Maio, n. 13, sala
2713, Edifício Municipal, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Em agosto de 2015, foram realizadas diligências nos locais.
Confirmou-se a existência do escritório BC&G no Centro do Rio de Janeiro, na
Avenida Treze de Maio, n. 13, sala 2713, ao passo que se verificou que o imóvel
localizado na Barra da Tijuca, na Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3,
sala 404, encontrava-se vazio naquele momento, aparentemente em obra.
Comprovou-se que ambos os imóveis pertenciam ao Tenente
BALZANO, consoante por ele afirmado e os respectivos registros gerais. Aliás, seu
próprio escritório de advocacia tinha sede, exatamente, na sua sala do Centro do Rio
de Janeiro. Ademais, na declaração de ajuste anual do imposto de renda do Tenente
BALZANO do ano-calendário de 2011, já consta a propriedade de ambos os
imóveis. Na declaração do ano-calendário de 2014, o Tenente BALZANO e sua
esposa, RACHEL SARAGO MACIEL BALZANO, declararam a alienação de parte
ideal (total de 50%) do imóvel da Barra da Tijuca ao Tenente-Coronel LEMOS e à
esposa deste, RAQUEL MATTOS DE FREITAS.
Por sua vez, o Tenente-Coronel LEMES, de quem a esposa é
dependente, declarou a aquisição, de BALZANO e RACHEL, de 50% da sala 404
no prédio situado na Avenida João Cabral de Mello Neto, n. 850, com quitação em
fevereiro de 2014. A respectiva compra e venda está anotada no registro geral do
imóvel.
Ocorre, como já registrado, que o Tenente Coronel LEMES negou essa
propriedade e afirmou ter ajuizado ação cível para anular tal negócio jurídico, a qual
deu origem ao Processo n. 0220193-25.2015.8.19.0001, em maio de 2015, "[...]
logo que tomou conhecimento do fato".
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
41/52
Quanto ao ponto, chamam a atenção três questões. Uma: na petição
inicial, o Tenente-Coronel LEMES e a Sra. RAQUEL alegaram que a aquisição do
imóvel foi feita, indevidamente, por procurador constituído e sem o conhecimento
dos autores, o que não corresponde à realidade, pois a escritura de compra e venda
do imóvel foi assinada pessoalmente pelo Tenente-Coronel LEMES e por RAQUEL.
Duas: o Processo nº 0220193-25.2015.8.19.0001 foi extinto sem resolução do
mérito, em decorrência da inércia do autor. Três: a inicial foi subscrita pela
advogada Dra. CÍNTHIA CORRÊA DA SILVA, que também integrava o escritório
BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS.
A partir de uma análise quantitativa de processos oriundos da
Assessoria Jurídica e arquivados no SFPC entre setembro de 2014 e abril de 2015,
durante a chefia da Assessoria Jurídica pelo Tenente-Coronel LEMES, foi
constatado um favorecimento do escritório BC&G, com base nas seguintes
conclusões:
1. O BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou em 88% dos PA,
ou seja, em 50 (cinquenta) dos 57 (cinquenta e sete) analisados;
2. Em oito casos, as folhas onde estariam as assinaturas dos advogados
do escritório BC&G foram suprimidas, mas pelo padrão da redação, não há dúvida
de que as peças são oriundas desse escritório;
3. Os Processos Administrativos (PA) defendidos pelo referido
escritório foram arquivados ou resultaram em advertência, enquanto aqueles
PA não defendidos pelo referido escritório tiveram os seguintes desfechos:
quatro arquivados; dois com resultado multa; e um com resultado de cassação
do registro (CR);
4. Ocorreram onze casos de troca de defesas por assistência jurídica do
BC&G, sendo que os PA nem precisariam de advogados constituídos para serem
levados a termo;
5. Durante o ano de 2014, houve uma concentração de PA realizados
pelo Ten BALZANO, a qual deixou de ocorrer em 2015.
No que tange, especificamente, às condutas praticadas pelo Ten
BALZANO e endossadas pelo Ten Cel LEMES em determinados PA, a prova
também é irrefutável.
O evento 151 da APM traz o Ofício do Encarregado das diligências,
Coronel LICINIO CORREA DIAS NETO. Sua análise demonstra rigor excessivo
nos casos do RANCHO SAMUARA e da MINERAÇÃO THOMAZINI (não
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
42/52
defendidos pelo escritório BG&G). Diversamente, atuou com falta de rigor no caso
de RODRIGO RODRIGUES (que tentou contratar BC&G) e de FERNANDO
MAURÍCIO e da ACADEMIA CARIOCA DE TIRO (que contratou BC&G).
Apenas à guisa de esclarecimentos, sabe-se que está compatível com a
legislação apenas o caso JOAN MINERAÇÃO.
Neste ponto, trago à colação importantes apontamentos feitos pelo
órgão de acusação em suas alegações escritas e reiterados nas razões recursais
(evento 1, arq. 7), no que se refere às ingerências, com forte viés de parcialidade, do
apelado Ten BALZANO, em processos que tramitaram na SFPC entre 2014 e 2015,
in verbis:
“1. Caso do advogado Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.
No caso de PA da empresa de propriedade de FERNANDO MAURÍCIO DOS
SANTOS MATOS, em audiência na Assessoria Jurídica da 1ª RM, na qual o
empresário se fez acompanhar de seu advogado o Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO
DE OLIVEIRA, o Ten BALZANO, de forma autoritária e antiética, sugeriu troca de
advogado, não deixando o causídico falar e sinalizando que a punição da empresa
seria severa se permanecesse o advogado. Foram sugeridos os serviços do BC&G
ADVOGADOS ASSOCIADOS e FERNANDO MATTOS acabou revogando os
poderes do seu advogado e acatando a indicação do Ten BALZANO.
Os fatos foram confirmados pelo depoimento de ARY e de FERNANDO MATOS,
tendo sido dito, inclusive que LANG fez uma visita à empresa para oferecer seus
serviços.
FERNANDO MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS afirmou, em seu depoimento, que,
na 1ª RM, foi chamado pelo Ten BALZANO para esclarecimento. Foi com Dr. ARY.
BALZANO, o acusado, perguntou se ele tinha relação com FERNANDO
HUMBERTO e a testemunha disse que não. BALZANO disse que, se ele continuasse
com o advogado, seria prejudicado por causa do FERNANDO HUMBERTO. Na
audiência, teve discussão. Como seria prejudicado, decidiu fazer a substituição.
Acrescentou que BALZANO não pediu vantagem, somente disse que ele tinha que
trocar advogado. LANG foi à sua empresa e deixou contato guardado, com duas
outras pessoas, não se recorda o nome delas, todos do BC&G. Falaram que eram
temporários e saíram do EB e que tinham experiência. Não foi muito tempo antes
da infração, um mês ou dois antes. BALZANO não queria deixar o ARY interceder,
participar, que não adiantava ele estar ali. Por fim, a testemunha declarou que teve
que trocar seu advogado pelo acusado LANG em virtude do cenário construído pelo
Ten BALZANO.
2. Casos da empresa RANCHO SAMUARA LTDA. e de CLEOBERTO
CORDEIRO BENAION FILHO.
O Ten BALZANO em uma oitiva de CARLOS RODRIGUES FLORES, sócio-
administrador do RANCHO SAMUARA LTDA, mandou o advogado do requerente
parar de fazer anotações. Após a apresentação de defesa escrita e durante nova
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
43/52
oitiva de CARLOS, o Ten BALZANO expulsou seu advogado por falta de
procuração escrita.
Diante de tal situação, CARLOS entrou em contato com o Cel VALDIR CAMPOI
JUNIOR, seu antigo instrutor quando era atleta de tiro e este, ao ter contato com o
Ten BALZANO, recebeu do acusado a orientação de que CARLOS trocasse de
advogado, porque o que estava fazendo o trabalho não era bom e estaria
prejudicando a empresa.
Ao serem ouvidos, CARLOS, Cel CAMPOI e o advogado Dr. CLEOBERTO
CORDEIRO BENAION FILHO confirmaram os fatos.
CARLOS RODRIGUES FLORES afirmou que o Ten BALZANO era agressivo e fez
ameaça de cassação de CRs. Foi pressionado de que ia perder CR e todos os seus
registros de certificação do EB, tudo isso dito pelo Ten BALZANO. Ameaçou,
dizendo que tinha que fazer a coisa muito bem feita, senão perderia o CR.
BALZANO mandou seu advogado parar de escrever demonstrando evidente aversão
ao seu patrono. Soube da indicação do escritório pelo BALZANO, pelo RODRIGO
RODRIGUEZ e pelo advogado.
A testemunha Coronel VALDIR CAMPOI JUNIOR narrou que o Ten BALZANO
falou que o processo estava correndo, e CARLOS FLORES teria que constituir
outro advogado, pois o advogado dele não estava fazendo um bom trabalho. A
única orientação do BALZANO foi com relação ao trabalho do advogado. A
testemunha confirmou que o Ten BALZANO falou algo no sentido de que o
advogado era fraco. Leu a peça e teve a impressão de que o Dr. BENAION tinha
bom conhecimento das normas do EB.
Em seu depoimento, o advogado Dr. CLEOBERTO CORDEIRO BENAION FILHO
declarou, inicialmente, que percebeu um aumento de PA na época do Ten Balzano.
A testemunha também declarou que foi chamado pelo Ten BALZANO, no episódio
que sua arma foi furtada, o qual disse que era muito grave e perigoso, dizendo que
não seria conveniente que o advogado atuasse em causa própria. Nesse momento
insinuou a indicação do escritório dos advogados acusados, o que foi acatado.
Já no caso de CARLOS, no qual atuou como advogado, o Ten BALZANO cerceou
seu direito de fazer anotações durante a audiência com seu cliente. A testemunha
ouviu o Ten BALZANO dizer que ‘ia fechar aquele negócio’. No final do
procedimento, BALZANO pediu que ele ficasse na sala e que CARLOS e esposa
saíssem. Disse então a testemunha que estes perderiam o CR se não contratassem o
escritório que o BENAION tinha contratado segundo sua sugestão.
Por coincidência, o escritório era no mesmo prédio em que tinha escritório, na
Avenida 13 de maio, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. BENAION fez defesa
complexa, caso cheio de arbitrariedades. Houve oitiva de CARLOS e sua esposa.
Atendidos pelo Ten BALZANO, este foi bem incisivo, ‘eu vou fechar aquele
negócio’, cerceou seu direito de anotar durante audiência. BENAION não queria
brigar, só queria evitar mais abusos. No final do procedimento, BALZANO pediu
que ele ficasse na sala e que CARLOS e esposa saíssem. Disse que estes perderiam
o CR se não contratassem o escritório que o BENAION tinha contratado.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
44/52
CARLOS optou por não contratar o escritório dos advogados acusados sugerido
por BALZANO e, como consequência, teve em seu PA uma decisão severa com a
cassação de seu CR, sem o enfrentamento do mérito da defesa, sob a alegação de
que era intempestiva. Posteriormente, o processo foi anulado em Brasília. Por fim,
BENAION classificou a abordagem de BALZANO como abusiva e indevida, criando
regra inexistente de que advogado não poderia anotar ou falar com cliente durante
a audiência administrativa e fazendo pressão para indicar um escritório de
advocacia.
3. Caso do RODRIGO RODRIGUES DE MORAES.
RODRIGO RODRIGUES foi intimado a comparecer na Assessoria Jurídica para
tratar de seu PA e, na véspera, ligou para o Ten BALZANO perguntando se poderia
levar advogado. O Tenente lhe disse que o advogado não poderia participar e nem
poderia passar informação para o causídico.
Durante sua audiência com o Ten BALZANO, RODRIGO percebeu uma pressão do
Tenente no sentido da gravidade da situação. Nesse contexto, já tendo recebido por
telefone a informação de que não poderia levar o seu advogado, RODRIGO
perguntou se o Tenente poderia indicar um profissional, momento no qual
BALZANO deu-lhe o número de telefone dos advogados acusados. BALZANO ainda
acrescentou que, com esses advogados, RODRIGO poderia ficar tranquilo, porque
teria no máximo uma advertência.
A Tenente MARCELLE recebeu a nova advogada constituída por indicação do Ten
BALZANO que era vinculada ao escritório da acusada SANDRA e explicou que o
caso de RODRIGO era simples e já tinha modelo de relatório no sentido do
arquivamento.
A dinâmica acima narrada foi confirmada em juízo por RODRIGO RODRIGUES e
pela Ten MARCELLE.
4. Caso da empresa JOAN MINERAÇÃO LTDA.
Em audiência na Assessoria Jurídica, o Ten BALZANO indicou o escritório BC&G
dos advogados acusados e disse que o advogado do empresário MARCOS DA
SILVA FOCA, representante da empresa, não era capacitado para acompanhar o
caso. Na oportunidade, afirmou que a acusada SANDRA era especialista no
assunto. Passados alguns dias, a aludida advogada entrou em contato com a
empresa e apresentou seus honorários de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), porém a
empresa permaneceu com seus advogados.
Ao serem ouvidos, MARCOS DA SILVA FOCA e o advogado Dr. RAPHAEL
GONÇALVES C. MOSCHEN confirmaram a indicação por parte de BALZANO do
escritório de LANG E SANDRA.
5. Caso da empresa MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA.
JOÃO ANTONIO THOMAZINI declarou que o BALZANO disse que seu advogado
Dr. ARTUR MENDONÇA VARGAS JUNIOR não tinha competência para fazer a
defesa e que queria cassar seu CR. BALZANO pegou seus dados e depois em
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
45/52
seguida recebeu e-mail do escritório de advocacia. Depois recebeu um e-mail de
ALBERTO LANG.
BALZANO desmoralizou o Dr. ARTUR e sentiu-se obrigado a contratar outro
advogado sob a ameaça de perder seu CR. O Tenente valorizou a gravidade da
infração e disse que somente o escritório indicado tinha competência para resolver.
Em seu depoimento, o Advogado Dr. ARTUR MENDONÇA VARGAS JUNIOR
declarou que, no início, quando começou a audiência, BALZANO não deu acesso
aos autos, disse que era procedimento específico do EB. Advogado disse que, então,
JOÃO não prestaria depoimento. Com dificuldade conseguiu acesso.
BALZANO levava a crer que a matéria era muito específica e que escritório no Rio
tinha capacidade. Ameaçou suspender a CR de seu cliente numa situação bastante
constrangedora. Saiu da audiência triste e sabe que, no EB, as coisas não são
assim. Na oitiva, BALZANO pegou dados e e-mail do JOÃO, que recebeu e-mail
desse escritório. Fizeram proposta de 50 mil, como se já soubessem de tudo o que
se passava com seu cliente. BALZANO deixou claro que havia escritório no Rio que
tinha capacidade técnica para atender a demanda, citou exemplos de atuação do
escritório. A testemunha disse que o acusado colocou a ‘faca no pescoço’: se não
for por essa linha, vai perder tudo. O BC&G foi o escritório que encaminhou e-mail
minutos depois que eles saíram da audiência. Na audiência houve pressão para
desqualificar seu trabalho como profissional, como se não tivesse capacidade
técnica, e o escritório sim, representado um direcionamento”.
Cabe frisar que as testemunhas de Defesa não presenciaram os
fatos e seus depoimentos em nada fragilizam a robusta prova condenatória.
No exercício da autodefesa, por ocasião de seu interrogatório em juízo,
gravado pelo sistema audiovisual, o recorrido Ten LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO afirmou que:
"[...] toda sua vida financeira é declarada, constando de sua
declaração junto à Receita Federal. Consta inclusive em seu imposto de renda
recebimento de aluguéis de outros imóveis que tem. Além disso, expôs que na sua
declaração e na declaração da esposa, tudo o que foi recebido foi declarado.
Afirmou que o valor depositado em suas contas advinha dos aluguéis de sua sala na
Barra da Tijuca. Questionado quanto ao fato de o BC&G, que possuía a maioria
dos processos administrativos do SFPC, funcionar em salas de sua propriedade,
disse que quando você aluga a sala, você não quer saber o que tem ali. Você quer
saber o rendimento que dá sua sala [...]".
Por sua vez, o apelado Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA
declarou que:
“[...] a acusação contida na denúncia é falsa e que nunca atuou em processos
administrativos do SFPC. Sobre o imóvel da Barra da Tijuca, alegou que, quando
seus pais faleceram, vendeu alguns imóveis, o que está declarado em sua
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
46/52
declaração de imposto de renda e com esses valores, em conversa com o Ten
BALZANO, lhe foi apresentada uma sala na Barra da Tijuca. Que achou
interessante esse investimento e o fez com a sua esposa. Acrescentou que fez um
empréstimo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para reforma da sala da Barra da
Tijuca. Declarou que foi feito o retorno de uma parte desse investimento por
autorização do Ten BALZANO, sendo recebido nos últimos meses de 2014. Que, a
partir de Janeiro de 2015 recebeu valores do aluguel da sala da Barra, por meio de
sua esposa, que era coproprietária. Disse, portanto, que não recebeu valores por
meio de pessoa interposta. Sustentou que os aluguéis funcionavam com sistema de
coworking e afirmou que os aluguéis eram mais valorizados e havia uma oscilação
desses valores. E tudo isso foi feito às claras, com conta corrente, depositado,
lançado no meu imposto de renda e recolhidos os impostos".
O acusado ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, em seu
interrogatório, também nega a prática de corrupção. Afirmou que:
“[...] ingressou no escritório BC&G no ano de 2014 e afirmou que BALZANO
externou que estava precisando de gente para trabalhar no escritório dele. Que era
Temporário, não podia permanecer, não iria fechar o escritório e precisava de
gente para trabalhar lá. Disse ainda que BALZANO lhe apresentou a SANDRA.
Também lhe foi apresentado o Ten Cel LEMES. Afirmou que o acusado BALZANO
disse que tinha uma carta de clientes antiga e do Exército muita gente o procurava
precisando de advogado. Alegou que, em que pese fossem do escritório, o Ten
BALZANO e o Cel LEMES quase não compareciam ao local do escritório. Eram
investidores, que investiram na estrutura do escritório e estavam só almejando, ao
final de seus tempos de serviço, continuar a carreira da advocacia. Os valores
foram depositados na conta de BALZANO e LEMES, pois eles eram sócios
investidores do escritório. Que os depósitos feitos nas contas dos acusados LEMES
e BALZANO foram a título de honorários de consultas, processos judiciais e
processos administrativos. Tratava-se de prestação de contas junto a sócios do
BC&G, acerca dos honorários recebidos no mês anterior”.
A acusada SANDRA DOS PASSOS SOUZA declarou o seguinte:
“[...] que sua relação com Ten BALZANO começou no ano de 2010, quando fez um
contrato de locação. Logo após ter sido demitida, em 2009, da empresa MEGA
ENERGIA. Em conversa com LUCIANO, foi dito por ele que estava querendo
alugar a sala, pois, salvo engano, ele estava se passando para o Exército. Então,
resolveu alugar a sala e firmou um contrato de 5 anos, que foi prorrogado.
Começou a trabalhar no escritório e, por ocasião de conversa com Ten BALZANO,
disse que poderia assumir as causas do escritório caso passasse no concurso do
Exército. E assim foi feito. SANDRA alegou que os valores mencionados na
denúncia referentes aos depósitos de 2012 se referem justamente ao período quando
começou a fazer a prestação de contas dos processos do escritório em que ele havia
atuado. Não era justo que não recebesse os valores de processos em que havia
atuado 80 ou 90%. Que dos valores repassados ao Dr. LUCIANO, nas causas que
assumiu, retirava um ‘percentualzinho’ para ela, repassando 80 ou 90%. Assim,
eram feitos os repasses desses valores, assim como, logicamente, o aluguel do
escritório. Mais ou menos em 2013/2014, LUCIANO lhe contou que havia
comprado um imóvel na Barra da Tijuca e perguntou se ela poderia gerenciá-lo
para ele, no tocante à locação do imóvel, sublocações. Ela concordou. Que os
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
47/52
depósitos de 2014 e 2015 eram valores lícitos, oriundos dessa gestão, dessa locação
de espaços (coworking) que ela fazia. Não era só a sala. Havia um espaço
corporativo, no qual era alugado auditório. Isso majorava um pouco a locação.
Então, os depósitos transferidos para Sra. RAQUEL MATOS e RACHEL SARAGO
eram prestação de contas desse imóvel da Barra da Tijuca. Então, todo o tipo de
transação mencionada na denúncia se refere à transações lícitas. A acusada foi
enfática ao declarar que os depósitos feitos diretamente a BALZANO, a partir de
2012, foram em razão de prestação de contas de processos no qual recebeu
substabelecimentos sem reservas nas causas do escritório”.
É perceptível que as versões dos acusados colidem entre si.
Enquanto os apelados militares BALZANO e LEMES sustentaram que os
valores denunciados como ilícitos eram provenientes de "aluguéis", a apelada
civil SANDRA afirmou que se tratavam de um sistema de coworking
independente e honorários dos casos do Ten BALZANO. O apelado ALBERTO
LANG, por sua vez, disse que se tratava de honorários do escritório, não
fazendo menção aos supostos aluguéis, embora essa seja a versão esposada
pelos acusados que receberam os valores.
Essa discrepância de versões apenas reforça a prova de
condenação. Nenhuma das versões apresentadas pelos acusados tem o condão de
legitimar os valores recebidos. Quer seja por aluguéis, quer seja por honorários ou
por investimento, em nenhuma hipótese, poderiam os envolvidos, no
processamento e no desfecho dos PA do SFPC, indicar advogados para as
defesas dos aludidos procedimentos e ter movimentação financeira com eles. Os
acusados militares criavam dificuldades e vendiam facilidades ao indicar o escritório
do qual recebiam valores em suas contas e de suas esposas.
Também não se pode olvidar que o Ten BALZANO era proprietário
desse escritório antes de ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro e o manteve
com favorecimentos durante sua passagem pela Assessoria Jurídica da Força
Terrestre, criando, com a participação do TC LEMES, um esquema de corrupção.
Por conceito, o crime é uma ação típica, antijurídica e culpável.
As condutas dos acusados Ten LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
e Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA se amoldam, perfeitamente, ao tipo penal
do delito militar impróprio de corrupção passiva, bem como as condutas dos
acusados Ten ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e a civil SANDRA DOS
PASSOS SOUZA se enquadram ao tipo do crime militar de corrupção ativa. A
autoria e a materialidade dos delitos estão cabalmente demonstradas ao findar das
apurações.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
48/52
Saliente-se que não foram trazidos aos autos elementos capazes de
justificar a ação perpetrada pelos agentes, descaracterizando-se qualquer incidência
de causa excludente de ilicitude.
Inexiste, igualmente, qualquer causa apta a afastar a culpabilidade dos
acusados, sendo inteiramente reprováveis pelas suas condutas.
As proposições dos acusados de legitimarem as movimentações
bancárias entre suas contas correntes são inverossímeis ou pouco críveis, além
de não terem o condão de sequer fazerem sombra à robustez da farta prova
documental e testemunhal produzida nos autos.
Preenchidos, portanto, todos os elementos que compõem o conceito
analítico do crime, necessariamente, há que se concluir pela incidência da sanção
dos crimes de corrupção passiva para os réus BALZANO e LEMES, e corrupção
ativa para acusados SANDRA e ALBERTO LANG.
Passemos, pois, à aplicação conjunta das respectivas penas ante a
semelhança das circunstâncias pessoais dos ora condenados LUCIANO
SANT’ANNA BALZANO e CRISTIANO LEMES GARCIA (corruptores passivos
– art. 308 do CPM) e ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e SANDRA DOS
PASSOS SOUZA (corruptores ativos – art. 309 do CPM).
Na primeira fase de dosimetria penal, atentando-se para as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, os acusados são réus primários
e detentores de bons antecedentes, não se colhendo dos autos informações
desabonadoras a ponto de incrementar a pena-base, situação a ensejar sua fixação no
mínimo legal abstratamente cominado para os crimes dos artigos 308 (corrupção
passiva) e 309 (corrupção ativa) do CPM, quais sejam, em 2 (dois) anos e 1 (um)
ano de reclusão, respectivamente.
Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a considerar.
Na última fase de dosimetria penal, não encontramos causas de
diminuição, no entanto, se fazem presentes as majorantes previstas no § 1º do art.
308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM – corrupção exaurida,
consistente na prática de atos com infringência do dever funcional (tal como se
demonstrou sua ocorrência indevida por diversas vezes ao longo da fundamentação
– recebimento, mediante depósito bancário, de vantagens indevidas pelo Ten
BALZANO e pelo Ten Cel LEMES, os quais, no exercício de suas funções, seja
de responsável pela carteira do SFPC, seja de Chefe da Assessoria, conduziam
os processos administrativos da Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar com
flagrante ofensa aos deveres funcionais de imparcialidade e de impessoalidade,
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
49/52
considerando que as menciondas transferências foram realizadas pelo Ten
ALBERTO LANG GUEDES e pela civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA
PEREIRA, essa situação resulta no aumento de 1/3 (um terço), elevando as penas
ao patamar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para os réus Ten LUCIANO
SANT’ANNA BALZANO e Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA (corruptores
passivos) e de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para os réus Ten
ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e a civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA
(corruptores ativos).
Na esteira desse entendimento, tendo em vista que foi constatada a
prática em multiplicidade dos crimes corruptivos pelo apelado Ten BALZANO nas
datas detalhadamente indicadas nas tabelas das fls. 15, 16, 17 e 18 da DENÚNCIA –
evento 1, arq. 1, e pelo apelado Ten Cel LEMES nas datas mencionadas nas tabelas
das fls. 19 e 20 da DENÚNCIA, mediante movimentações bancárias realizadas pelo
Ten ALBERTO LANG GUEDES e pela civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA
PEREIRA, em idênticas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução e
outras semelhantes, mister considerar as condutas dos agentes, por ficção jurídica,
como uma unicidade delitiva (crime continuado ou continuidade).
Entendo, portanto, incidir no caso em questão, por oferecer critérios
mais justos e proporcionais à fixação da pena, em detrimento do art. 80 do CPM
(menos favorável aos réus), o agravamento previsto no art. 71 do Código Penal
Comum, dispositivo reconhecidamente aplicado no âmbito da Justiça Militar da
União, com base na jurisprudência assente na egrégia Corte Superior Castrense
(Apelação nº 7000737-56.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alt Esq CLAUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, julgamento em 7/4/2022, publicação em 25/5/2022).
Nesse contexto, considerado que o quantum da exasperação na
continuidade delitiva se relaciona com o número de infrações penais perpetradas
(vide STJ - REsp 1448566/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma,
DJe 25/02/2016), haja vista que foram constatadas e provadas as práticas de mais de
7 (sete) atos de corrupção passiva por parte do Ten BALZANO (tabelas constantes
das fls. 15/18 da DENÚNCIA) e também, acima de 7 (sete) vezes, por parte do Ten
Cel LEMES (tabelas das fls. 19 e 20 da DENÚNCIA), mediante movimentações
bancárias realizadas pelo Ten ALBERTO LANG GUEDES e pela civil
SANDRA DOS PASSOS SOUZA PEREIRA, que são os corruptores ativos da
engrenagem criminosa, passo a aplicar a majoração em seu patamar máximo
previsto em lei, qual seja, 2/3 (dois terços). Passo a explicar.
A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de
que o critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as
frações de aumento de: um sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto para
3 (três) infrações; um quarto para 4 (quatro) infrações; um terço para 5 (cinco)
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
50/52
infrações; um meio para 6 (seis) infrações; e dois terços para 7 (sete) ou mais
infrações. É justamente esta última hipótese que se aperfeiçoa tecnicamente ao caso
sub examen.
Nesse diapasão, cito a Apelação nº 7000579-35.2020.7.00.0000 de
relatoria do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, publicada
no DJe em 16/12/2020, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS
QUALIFICADOS. ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA.
MINORANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS ANTES
DE INICIADA A AÇÃO PENAL MILITAR (APM). VOLUNTARIEDADE.
INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART. 240
DO CPM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
(...)
4. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista no art.
71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações;
um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações;
um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e
dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações (...)".
Ainda nesse sentido, cito o entendimento do colendo Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
"HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
EMBARAÇO
ÀS
INVESTIGAÇÕES
DE
CRIMES
RELACIONADOS
A
ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS.
EXTORSÃO
MAJORADA
(2VEZES).
CONCUSSÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA COMUM E ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
EXCESSO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de majoração
de pena referente à continuidade delitiva comum, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro
infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações e 2/3 para sete ou mais
infrações.
(...)
5. Habeas corpus concedido para reduzir as frações de aumento da continuidade
delitiva e, em consequência, redimensionar a pena final do paciente, nos termos do
voto.". (Habeas Corpus nº 486.118/RJ. Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma - STJ, DJe de 26/03/2019.)
Na espécie, conforme explicitado anteriormente, observa-se que
ficaram comprovadas 12 (doze) transferências bancárias indevidas do apelado
ALBERTO LANG para o apelado Ten BALZANO (tabela da fl. 15 da
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
51/52
DENÚNCIA), no total de R$ 164.732,87 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e
trinta e dois reais e oitenta e sete centavos); 68 (sessenta e oito) depósitos indevidos
da apelada SANDRA para a conta corrente do apelado Ten BALZANO (tabela das
fls. 16 e 17 da DENÚNCIA), totalizando o montante de R$ 251.117,25 (duzentos e
cinquenta e um mil, cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos); 7 (sete)
repasses de verbas não declaradas do escritório de advocacia PASSOS & DELFINO
ADVOGADOS ASSOCIADOS em benefício do apelado Ten BALZANO,
resultando no recebimento de R$ 62.516,63 (sessenta e dois mil, quinhentos e
dezesseis reais e sessenta e três centavos).
Por parte do apelado Ten Cel LEMES, contabilizou-se o seguinte: por
4 (quatro) vezes, recebeu quantias indevidas do apelado ALBERTO LANG,
conforme detalhado na tabela de fl. 19 da DENÚNCIA, no total de R$ 64.470,51
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos); por 9
(nove) vezes, foi beneficiado com transferências bancárias oriundas da apelada
SANDRA, conforme demonstra a tabela de fl. 20 da DENÚNCIA, no total de R$
75.397,41 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e um
centavos); por 4 (quatro) vezes, recebeu valores indevidamente vindos da conta
bancária do escritório PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS, na
forma da tabela de fl. 20 da DENÚNCIA, no total de R$ 29.278,63 (vinte e nove
mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos).
Considerando que o somatório das infrações cometidas pelos acusados,
ora apelados, extrapolaram, em muito, o limite de 7 (sete) infrações penais, por
lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 2/3 (dois terços)
quando do cálculo da pena.
Ao final, apresenta-se como unificada e definitiva a pena individual de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão para os réus LUCIANO
SANT’ANNA BALZANO e CRISTIANO LEMES GARCIA e de 2 (dois) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para os réus ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena
individualizada de ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e SANDRA DOS
PASSOS SOUZA, nos termos do art. 33, § 1º, alínea "c", e § 2º, alínea "c", do
Código Penal Comum. Quanto aos condenados Ten LUCIANO SANT’ANNA
BALZANO e Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA, fixo o regime semiaberto
para cumprimento inicial da pena, ex vi do disposto no art. 33, § 1º, alínea "b", e §
2º, alínea "b", do Código Penal Comum.
Diante de tal quadro, ausente o requisito objetivo, porquanto a pena
privativa de liberdade aplicada supera o patamar de 2 (dois) anos, inviável se
conceder o benefício do sursis (art. 84 do CPM) a todos os apelados.
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/09/2022 09:02
:: 40001344678 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5315447feacb3cd...
52/52
Por derradeiro, há que se garantir o direito de recorrer em liberdade
aos sentenciados, com fulcro no princípio da presunção da inocência consagrado
constitucionalmente (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988), haja
vista ausentes os pressupostos autorizadores para a decretação da custódia cautelar
(arts. 255 e 527 do CPPM).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de cassar a
sentença absolutória recorrida e dar guarida à pretensão acusatória contida na
denúncia, para condenar o Ten Ex LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e o Ten
Cel Ex CRISTIANO LEMES GARCIA às penas individualizadas de 4 (quatro)
anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão, como incursos no crime militar de
corrupção passiva agravada, na forma continuada, conforme o artigo 308, § 1º, do
Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal comum, fixando-se o
regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, garantindo-lhes o direito de
recorrer em liberdade, e o Ten Ex ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e a civil
SANDRA DOS PASSOS SOUZA às penas individualizadas de 2 (dois) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incursos no crime militar de
corrupção ativa agravada, na forma continuada, conforme o artigo 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal comum,
fixando-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, garantindo-lhes o
direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 15 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344678v34
e do código CRC 5d93bad6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 8/9/2022, às 13:14:23
7000419-73.2021.7.00.0000
40001344678 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR